Tribunal: STM
Processo: 7000456-03.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PECULATO-DESVIO. ART. 303 DO CPM.
NÃO HÁ PROVA DE CONCORRÊNCIA PARA A INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA
CONDENAÇÃO. TESES INSUBSISTENTES. APELAÇÃO MPM. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO DE DOIS ACUSADOS ABSOLVIDOS PELO JUÍZO A QUO. PRIMEIRO ACUSADO.
PECULATO-DESVIO. COAUTORIA. ART. 303, CAPUT, C/C O ART. 53, § 1º, AMBOS DO CPM.
ALTERNATIVAMENTE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248 DO CPM. SEGUNDO ACUSADO.
PECULATO-DESVIO POR OMISSÃO. ART. 303, CAPUT, C/C O ART. 29, § 2º, AMBOS DO CPM. PGJM.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PECULATO CULPOSO. ART. 303, § 3º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE.
APELOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Militar que, com o abuso do cargo, desvia dinheiro em proveito próprio ou alheio incorre no
delito de peculato-desvio, consubstanciado no art. 303 do CPM.
2. Insubsistentes as teses defensivas com o fito de reforma da sentença e a consequente
absolvição do acusado, eis que a conduta se amoldou perfeitamente às elementares do tipo penal,
desviando para si, em razão do cargo, valores pertencentes à administração militar, incorrendo,
como corolário, na prática do crime de peculato-desvio, insculpido no art. 303, caput, do CPM.
3. Quando o Órgão ministerial não se desincumbir de seu mister de comprovar minimamente que
militar, em coautoria, praticou o crime de peculato-desvio ou de apropriação indébita, em pedido
alternativo, como manda a prudência, por ambos os delitos, o réu não deverá ser condenado,
com espeque no art. 439, seja na alínea "c" (por não existir prova suficiente de que o acusado
concorreu para a prática da infração penal), seja na alínea "e" (não existir prova suficiente para a
condenação), do CPPM, prevalecendo-se o princípio do in dubio pro reo.
4. O comandante não pode ser penalizado pela conduta delitiva de subordinado que teve missão
a este delegada e além de não cumpri-la ainda comete a prática do repulsivo crime de peculato,
quando demonstrado que o Comando cobrou ativamente a consecução das ordens emanadas,
afastando-se, portanto, a suposta prática do crime de peculato-desvio por omissão, previsto no
art. 303 c/c o art. 29, § 2º, do CPPM. Ademais, também não pode ser imputado a ele nem mesmo
o o crime de peculato-culposo, previsto no art. 303, §, 3º, do CPM, pelas razões vergastadas.
5. O caput do art. 303 do CPM enseja uma conduta dolosa, ou seja, os verbos nucleares apropriar
ou desviar exigem que o infrator tenha a intenção deliberada do resultado, o que não restou
configurado na vertente quaestio.
6. Já o art. 29, § 2º, do CPM traz o denominado crime omissivo impróprio ou comissivo por
omissão, de maneira que cometem tal delito aqueles que possuam o status de garantidores; que
tenham o dever de evitar o resultado e a omissão tem de ser, necessariamente, relevante,
podendo o ato omissivo ser doloso, em que o transgressor precisa querer o resultado para
caracterizar a conduta delituosa, o que não se comprovou nos autos referente ao comandante.
7. Essa conduta omissiva, igualmente, pode ser culposa (ou crime de "olvido"). Nesse caso, o
infrator, na condição de garantidor, deixa de ser diligente, e, com seu desleixo, não consegue
impedir o resultado danoso.
8. Apelos desprovidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
12/04/2023, 15:55
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679413684211823560174200662&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 13/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000456-03.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: RODRIGO BRUM EVANGELHO
ADVOGADO(A): SERGIO DE CARVALHO GOMES (OAB RS50005)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SOLANO DE SOUZA PORTO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCO ANDRÉ DE ALMEIDA MAYMONE
ADVOGADO(A): CATIA MENDONCA DOS SANTOS (OAB DF48540)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ (OAB DF18976)
ADVOGADO(A): MARIANA PINHEIRO NOVAES ROBERG (OAB DF48918)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA EM FAVOR DO SGT RODRIGO BRUM
EVANGELHO E TAMBÉM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER A SENTENÇA "A QUO", QUE
CONDENOU O SGT RODRIGO BRUM EVANGELHO COMO INCURSO NO ART.
303 DO CPM (NA MODALIDADE PECULATO-DESVIO), À PENA MÍNIMA DE 3
(TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL INICIALMENTE
ABERTO, SEM A CONCESSÃO DO "SURSIS", POR EXPRESSA VEDAÇÃO
LEGAL, COM O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE, APLICANDO-LHE A
PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, NA FORMA DO
ART. 102 DO CPM, E QUE ABSOLVEU O TEN CEL MARCO ANDRÉ DE
ALMEIDA MAYMONE DAS SANÇÕES DO ART. 303 C/C O ART. 29, § 2º, DO
CPM (PECULATO-DESVIO POR OMISSÃO), NOS TERMOS DO 439, "B", DO
CPPM, ASSIM COMO ABSOLVEU O EX-CB SOLANO DE SOUZA PORTO DAS
SANÇÕES DO ART. 303 (NA MODALIDADE PECULATO-DESVIO), A TEOR DO
ART. 439, ALÍNEA "C"; ACRESCENTANDO-SE, NESSE CASO, A ALÍNEA "E"
DESSE MESMO DISPOSITIVO PROCESSUAL, TUDO DO CPPM. PRESIDÊNCIA
DOS MINISTROS LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES ATÉ 16/3/2023 E
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO A PARTIR DE 16/3/2023. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

12/04/2023, 15:55
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721679413684211823560174200662&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
1/68
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000456-03.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: RODRIGO BRUM EVANGELHO
ADVOGADO(A): SERGIO DE CARVALHO GOMES (OAB RS50005)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SOLANO DE SOUZA PORTO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARCO ANDRÉ DE ALMEIDA MAYMONE
ADVOGADO(A): CATIA MENDONCA DOS SANTOS (OAB DF48540)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE VIEIRA DE QUEIROZ (OAB DF18976)
ADVOGADO(A): MARIANA PINHEIRO NOVAES ROBERG (OAB DF48918)
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO.
PECULATO-DESVIO. ART. 303 DO CPM. NÃO HÁ PROVA DE
CONCORRÊNCIA PARA A INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
PROVA
SUFICIENTE
PARA
CONDENAÇÃO.
TESES
INSUBSISTENTES.
APELAÇÃO
MPM.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
PEDIDO
DE
CONDENAÇÃO
DE
DOIS
ACUSADOS ABSOLVIDOS PELO JUÍZO A QUO. PRIMEIRO
ACUSADO. PECULATO-DESVIO. COAUTORIA. ART. 303,
CAPUT,
C/C
O ART.
53,
§
1º, AMBOS
DO
CPM.
ALTERNATIVAMENTE. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 248
DO CPM. SEGUNDO ACUSADO. PECULATO-DESVIO POR
OMISSÃO. ART. 303, CAPUT, C/C O ART. 29, § 2º, AMBOS DO
CPM. PGJM. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PECULATO-
CULPOSO. ART. 303, § 3º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE.
APELOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Militar que, com o abuso do cargo, desvia dinheiro em proveito próprio ou
alheio incorre no delito de peculato-desvio, consubstanciado no art. 303 do
CPM.
2. Insubsistentes as teses defensivas com o fito de reforma da sentença e a
consequente absolvição do acusado, eis que a conduta se amoldou
perfeitamente às elementares do tipo penal, desviando para si, em razão do
cargo, valores pertencentes à administração militar, incorrendo, como
corolário, na prática do crime de peculato-desvio, insculpido no art. 303, caput,
do CPM.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
2/68
3. Quando o Órgão ministerial não se desincumbir de seu mister de comprovar
minimamente que militar, em coautoria, praticou o crime de peculato-desvio
ou de apropriação indébita, em pedido alternativo, como manda a prudência,
por ambos os delitos, o réu não deverá ser condenado, com espeque no art.
439, seja na alínea “c” (por não existir prova suficiente de que o acusado
concorreu para a prática da infração penal), seja na alínea “e” (não existir
prova suficiente para a condenação), do CPPM, prevalecendo-se o princípio do
in dubio pro reo.
4. O comandante não pode ser penalizado pela conduta delitiva de subordinado
que teve missão a este delegada e além de não cumpri-la ainda comete a
prática do repulsivo crime de peculato, quando demonstrado que o Comando
cobrou ativamente a consecução das ordens emanadas, afastando-se, portanto,
a suposta prática do crime de peculato-desvio por omissão, previsto no art. 303
c/c o art. 29, § 2º, do CPPM. Ademais, também não pode ser imputado a ele
nem mesmo o o crime de peculato-culposo, previsto no art. 303, §, 3º, do
CPM, pelas razões vergastadas.
5. O caput do art. 303 do CPM enseja uma conduta dolosa, ou seja, os verbos
nucleares apropriar ou desviar exigem que o infrator tenha a intenção
deliberada do resultado, o que não restou configurado na vertente quaestio.
6. Já o art. 29, § 2º, do CPM traz o denominado crime omissivo impróprio ou
comissivo por omissão, de maneira que cometem tal delito aqueles que
possuam o status de garantidores; que tenham o dever de evitar o resultado e a
omissão tem de ser, necessariamente, relevante, podendo o ato omissivo ser
doloso, em que o transgressor precisa querer o resultado para caracterizar a
conduta delituosa, o que não se comprovou nos autos referente ao comandante.
7. Essa conduta omissiva, igualmente, pode ser culposa (ou crime de “olvido”).
Nesse caso, o infrator, na condição de garantidor, deixa de ser diligente, e, com
seu desleixo, não consegue impedir o resultado danoso.
8. Apelos desprovidos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento “virtual”, sob a presidência dos
Ministros Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, até 16/3/2023, e do Ten
Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, a partir de 16/3/2023, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
3/68
negar provimento ao apelo da Defesa em favor do Sgt RODRIGO BRUM
EVANGELHO e, também, em negar provimento ao recurso do Ministério Público
Militar, para manter a sentença a quo, que condenou o Sgt RODRIGO BRUM
EVANGELHO como incurso no art. 303 do CPM (na modalidade peculato-desvio),
à pena mínima de 3 (três) anos de reclusão, em regime prisional inicialmente aberto,
sem concessão do sursis, por expressa vedação legal , com o direito de apelar em
liberdade, aplicando-lhe a pena de acessória de exclusão das Forças Armadas, na
forma do art. 102 do CPM, que absolveu o Ten Cel MARCO ANDRÉ DE
ALMEIDA MAYMONE, das sanções do art. 303, c/c o art. 29, § 2º, do CPM
(peculato-desvio por omissão), nos termos do art. 439, alínea “b” do CPPM, e que
absolveu o Ex-Cb SOLANO DE SOUZA PORTO das sanções do art. 303 (na
modalidade peculato-desvio), a teor do art. 439, alínea “c”; acrescentando-se, nesse
caso, a alínea “e” desse mesmo dispositivo processual.
Brasília, 13 de março de 2023.
RELATÓRIO
Cuidam-se do Recurso de Apelação interposto pela Defesa do Sgt
Ex RODRIGO BRUM EVANGELHO contra Sentença que o condenou à pena de 3
(três) anos de reclusão, pelo crime previsto no art. 303 do CPM (peculato-desvio), e
da Apelação interposta pelo MPM, em face da absolvição do Ten Cel MARCO
ANDRÉ DE ALMEIDA MAYMONE das sanções do art. 303 c/c o art. 29, § 2º, do
CPM (peculato-desvio por omissão) e da absolvição do ex-Cb SOLANO DE
SOUZA PORTO das sanções do art. 303 (na modalidade peculato-desvio).
Segundo a Denúncia (Evento 1, doc. 1 da APM):
“Consta dos inclusos procedimentos investigatórios que, entres os meses de abril e
junho de 2014, os denunciados SOLANO DE SOUZA PORTO, então cabo do
Exército Brasileiro, e RODRIGO BRUM EVANGELHO, Sargento do Exército
Brasileiro, ambos servindo na 13º Companhia de Comunicação Mecanizada,
organização militar sediada em São Gabriel/RS, desviaram em proveito próprio a
quantia de R$14.715,00 (quatorze mil setecentos e quinze reais) e R$ 4.905,00
(quatro mil novecentos e cinco reais), respectivamente, que estava na sua posse,
sendo que o terceiro denunciado, MARCO ANDRÉ DE ALMEIDA MAYMONE,
Major do Exército Brasileiro, então Comandante da 13º Companhia de
Comunicação Mecanizada, podia e devia ter agido para evitar o resultado, mas deu
causa ao mesmo ao omitir-se, pois assumiu a responsabilidade de impedi-lo ao
determinar a venda de material da União em desacordo com as normas legais.
Segundo o apurado, o Major MARCO ANDRÉ DE ALMEIDA MAYMONE, então
Comandante da 13º Companhia de Comunicação Mecanizada, determinou a venda
da madeira proveniente de quatro bosques de eucaliptos situados no Campo de
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
4/68
Instrução e no interior da Organização Militar, designando o Cabo SOLANO DE
SOUZA PORTO para realizar tal negociação, devendo a empresa compradora ser
a responsável pela derrubada e retirada da madeira da área militar.
Exsurge dos autos que o Cabo SOLANO DE SOUZA PORTO firmou, em nome
próprio, contrato de promessa de compra e venda com a empresa Arnoldo, Kollert
& CIA LTDA1, cujo objeto tratava-se da venda da madeira oriunda de quatro
bosques de eucalipto, sendo três no Campo de Instrução e um no interior da OM
(Evento 1, Doc. 3, fls.118-119).
O contrato teve o valor total de R$ 19.620,00 (dezenove mil e seiscentos e vinte
reais) pagos em quatro parcelas de R$ 4.905,00 (quatro mil novecentos e cinco
reais), sendo o primeiro pagamento feito por cheque da pessoa física do
proprietário da empresa, Ivo Kolert, o qual foi depositado na conta-corrente3 da
empresa Paz e Evangelho Ltda-ME4, CNPJ nº 17.970.998/0001-50, que pertence ao
irmão e à esposa do denunciado RODRIGO BRUM EVANGELHO, no dia
23/04/14, e as demais foram pagas ao denunciado SOLANO DE SOUZA
PORTO, nos dias 26/04/14, 12/06/14 e 30/06/14, conforme recibos acostados no
Evento 1, Doc. 3, fls. 120-121.
Esta transação comercial, determinada pelo Major MARCO ANDRÉ DE
ALMEIDA MAYMONE, não obedeceu a regras básicas da administração púbica
para a venda de seu patrimônio, não sendo, sequer, recolhido o montante apurado
ao Tesouro, através de GRU, procedimentos que competiam ao terceiro
denunciado zelar, pois ostentava a função de Comandante da 13ª Companhia de
Comunicação Mecanizada.
Na divisão das tarefas determinadas pelo Major MARCO ANDRÉ DE
ALMEIDA MAYMONE, o ex-Cabo SOLANO DE SOUZA PORTO ficou
responsável pela venda da madeira e pelo repasse dos valores ao
Sgt RODRIGO BRUM EVANGELHO, o qual deveria, com a quantia obtida,
realizar a compra de material de obra para a construção de quiosques para área de
lazer dos Subtenentes e Sargentos da OM, o que não ocorreu.
Ocorre que, embora a negociação da madeira tenha sido realizada em abril de
2014, com o último pagamento sendo efetuado em junho de 2014, o Major MARCO
ANDRÉ DE ALMEIDA MAYMONE passou o comando da OM, em janeiro de
2015, com a informação verbal do Sgt. RODRIGO BRUM EVANGELHO de que o
graduado não teria recebido o dinheiro da venda da madeira, razão pela qual ainda
não teria comprado o material para a construção dos quiosques. A omissão daquele
que assumiu a responsabilidade por descumprir regras básicas da administração
pública salta aos olhos, sendo exponencializada pelo fato do Major MARCO
ANDRÉ DE ALMEIDA MAYMONE ser o Comandante da OM.
Esclareça que, embora o denunciado SOLANO DE SOUZA PORTO alegue que
repassou ao Sargento RODRIGO BRUM EVANGELHO a quantia de R$
15.000,00 (quinze mil reais), por meio de transferência bancária para a empresa
Paz e Evangelho, pertencente ao irmão e à esposa do segundo denunciado, sem,
contudo, apresentar qualquer documento que comprove a mencionada transação, a
análise da quebra de sigilo bancário dos envolvidos, inclusive, da empresa Paz e
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
5/68
Evangelho, realizada pelo Núcleo Especial de Análise Estendida do Centro de
Apoio à Investigação do MPM, não localizou transferências bancárias do ex-
Cabo
SOLANO
DE
SOUZA
PORTO
para
o
Sgt RODRIGO BRUM EVANGELHO ou para a empresa Paz e Evangelho.
Diante dos fatos apontados, resta evidenciado que os denunciados SOLANO DE
SOUZA PORTO e RODRIGO BRUM EVANGELHO desviaram em proveito
próprio a quantia de R$14.715,00 (quatorze mil setecentos e quinze reais) e R$
4.905,00 (quatro mil novecentos e cinco reais), respectivamente, sendo que o
terceiro denunciado, MARCO ANDRÉ DE ALMEIDA MAYMONE, então
Comandante da 13º Companhia de Comunicação Mecanizada, podia e devia ter
agido para evitar o resultado, mas deu causa ao mesmo ao omitir-se, pois assumiu
a responsabilidade de impedi- lo ao determinar a venda de material da União em
desacordo com as normas legais.
Em assim agindo, transgrediram os denunciados SOLANO DE SOUZA PORTO e
RODRIGO BRUM EVANGELHO a norma do art. 303 (peculato desvio), e o
denunciado MARCO ANDRÉ DE ALMEIDA MAYMONE a norma do art. 303 c/c
art. 29, § 2º (peculato desvio por omissão), tudo do Código Penal Militar, motivo
pelo qual, (...) requer a instauração da competente ação penal (...)”. (Grifos
nossos.)
Após requerimento ministerial da quebra de sigilo bancário dos
acusados e deferimento do Juízo a quo, foi carreado aos autos do Processo de
Quebra do Sigilo (PQS nº 0000070-23.2017.7.03.0203) o relatório de análise dos
dados formulado pelo MPM, com a seguinte conclusão (Evento 75 do PQS):
1.
“Verificou-se a existência de operações bancárias
entre os investigados;
2.
Observou-se que o Senhor Ivo Kollert, proprietário
da empresa Arnoldo Kollert & Cia Ltda., citada no Inquérito
Policial Militar do qual se originou o PQS (Processo de Quebra
de Sigilo) em análise, depositou a quantia de R$ 4.905,00
(quatro mil, novecentos e cinco reais) – Tabela 2 – em favor da
empresa Paz & Evangelho Ltda – ME”.
Estando revestida dos requisitos legais, foi recebida a denúncia no dia
21/2/2019, ocasião em que o magistrado de primeiro grau determinou o
processamento do feito pelo Juízo Monocrático (Evento 1, documento 2, da APM).
Posteriormente, foram determinadas, com o consequente cumprimento,
as respectivas citações da seguinte forma (Evento 1, doc. 2):
- O então Cb Ex SOLANO DE SOUZA PORTO foi, devidamente,
citado em 25/2/2019 (Evento 20, doc. 1 da APM).
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
6/68
- O Sgt RODRIGO BRUM EVANGELHO foi citado no dia 14/3/2019
(Evento 32, doc. 2 da APM).
- O à época Major, hoje Ten Cel, MARCO ANDRÉ DE ALMEIDA
MAYMONE foi citado mediante a deprecata nº 7000081-31.2019.7.11.0011 no dia
28/2/2019 (Evento 17 da APM).
O MPM, em 1º/3/2019, suscitou Exceção de Incompetência do Juízo
Monocrático na primeira Instância, visando o reconhecimento da competência do
Conselho Especial de Justiça para processar e julgar o feito (Evento 22 da APM), a
qual foi rejeitada pelo o magistrado a quo (Evento 50 da APM).
A defesa do Sgt BRUM opôs Embargos de Declaração contra a
decisão que rejeitou a Exceção de Incompetência oposta pelo MPM, sendo, da
mesma forma, rejeitados pelo Juízo a quo (Eventos 62 e 66 da APM).
Por essa razão, o MPM interpôs recurso inominado (o qual foi autuado
como Recurso em Sentido Estrito) perante esta Corte de Justiça (Evento 58 da
APM). Na ocasião, este Tribunal – nos autos do ReSE nº 7000664-
55.2019.7.00.0000 – fixou a competência do Conselho Especial de Justiça para
julgar a Ação Penal Militar (Evento 181 da APM).
Continuando a marcha processual na primeira instância, a defesa do
Major MAYMONE requereu a exclusão de 2 (dois) militares sorteados para compor
o Conselho Especial de Justiça, por serem de patente inferior à do acusado (Evento
259), sendo deferido o pleito (Evento 262 da APM).
Em sede de inquirição de testemunha arrolada pelo MPM, prestou
depoimento o Sgt MARLON DA SILVA MOREIRA, que informou o seguinte
(Evento 287 da APM):
“que de abril a junho de 2014 servia na 13ª Companhia de Comunicações
Mecanizada em São Gabriel/RS; que na época era Chefe do Pelotão de Obras
(...); que o bosque (de eucalipto) foi retirado; (...); que sabe que foi vendido;
(...); que valores na época não foi passado; que inclusive ele (Marlon) fazia parte
da diretoria do clube; (...); que valores e por quem foi feito não chegaram ao
conhecimento dele; que pelo que ele soube, quem iria fazer os quiosques seria o
Sgt BRUM; que o Sgt BRUM que estava executando, o SOLANO ele não se
recorda (...); pelo que sabe, o (Sgt) BRUM tinha uma empresa na rua, que ele
trabalhava com obras, prestava serviço, deve ter sido por isso (...); que ele não
sabe dizer se o Sgt BRUM prestava serviço para o Exército; (...); que só sabe que
seria derrubado o bosque, até mesmo porque inicialmente a conversa foi que
algumas árvores tinham o risco de cair (...); que o bosque era no meio do clube;
(...); que o depoente fazia parte da diretoria; que o clube não tem estatuto (...); que
era uma agremiação deles; (...); que quando tinha que fazer alguma obra o próprio
quartel fazia, porque tudo é do quartel; (...) não tinha CNPJ; (....) que conhecia o
SOLANO e o BRUM; (...) que teve um civil que entrou lá e cortou o bosque;
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
7/68
(...) que o (Sgt) BRUM fazia serviço na rua (...); que eles começaram a fazer os
quiosques, não sabe se um ou dois (...); que era do conhecimento do Major que iria
ser feito (...); que toda a diretoria participava das tomadas de decisões; (...); que o
SOLANO era muito amigo do BRUM e que estavam sempre juntos (...) que a
intenção era que o dinheiro permanecesse ali; (...) que algumas vezes, quando tinha
que ser tomada alguma decisão o comandante participava das reuniões; (...); que
essa proposta partiu do Sgt BRUM; que ele foi quem idealizou, na verdade trocar
os quiosques; (...); que uns eram a favor e outros eram contra, mas que na visão
dele era necessário, porque, no mínimo de cinco a seis árvores se caíssem no salão
de festas acabavam com o salão; (...)”. (Grifos nossos.)
Na mesma sessão, o magistrado designou data para a oitiva das
demais testemunhas de acusação e de defesa e para os interrogatórios dos acusados,
na forma do art. 400 do CPP (Evento 288 da APM).
Ato contínuo, a defesa do Ten Cel MAYMONE apresentou as
seguintes testemunhas: Sgt GUSTAVO DA SILVEIRA CHAGAS; Sgt DIEGO
AZAMBUJA COELHO PALAU e Sgt ANDERSON RICARDO MOREIRA LEITE
(Evento 303 da APM).
A DPU, patrocinando a defesa do Cb SOLANO, arrolou a testemunha
HUMBERTO PEDROZO TORBES. Contudo, não foi possível sua inquirição,
devido a seu falecimento (Evento 378 da APM).
Também na condição de testemunha do MPM, prestou depoimento o
civil IVO KOLLERT, que relatou o seguinte:
“que trabalha com comercialização de madeira e que tem uma serraria e um
depósito de madeira; que recorda que adquiriu madeiras de um bosque dentro de
uma área militar da 3ª CIA e isso ocorreu entre abril e junho de 2014; que cortou a
madeira em dois lugares: um no interior da OM e outro no campo de instrução; (...)
lá no campo eles tiraram dezoito carreiras de eucalipto que ficava perto de um
galpão; que eles disseram que os galhos estavam quebrando toda a cobertura, (...)
e tiraram mais cinco da parte do fundo que estavam encostados na rede elétrica;
(...); que antes de cortar já havia negociado preço e, inclusive, eles tinham muita
pressa de tirar esses eucaliptos do quartel, porque eles queriam construir um
quiosque; (...) que urgente eram os eucaliptos perto da piscina e que os outros só
cortou no ano seguinte (...) porque não deram prazo; que esse negócio fez com o
(Cb SOLANO) PORTO; que não o conhecia antes dessa negociação; ele o
procurou para vender porque precisava do dinheiro para fazer os quiosques; que
ele pagou R$ 19.620,00 (dezenove mil e seiscentos e vinte reais); (...) que esse valor
(...) fechou com o SOLANO; que não discutiu com o Major MAYMONE sobre o
preço; que o contrato ele (MAYMONE) quem aceitou (...) e quem assinou foi o
SOLANO PORTO; (...); que quando cortou os eucaliptos perto da piscina já havia
pago a entrada; que ele levou as propostas todas e veio no contrato como eram as
parcelas; (...); que eles queriam um dinheiro de entrada para comprar uns
materiais para fazer os quiosques; que ele deu esses R$ 4.905,00 (quatro mil,
novecentos e cinco) no ato do contrato, (...); que ele (SOLANO PORTO) levou o
contrato na firma para eles assinarem e proceder o serviço; (...); que fez o corte
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
8/68
em 25 dias, mas iniciou um ano depois; (...) que as árvores mais urgentes
derrubaram na hora que queriam que derrubasse; que quem o acompanhava nessas
derrubadas eram o PORTO e o comandante; que estavam trabalhando na frente da
piscina e eles conversando e olhando; um ano depois foi lá no campo; (...); que
primeiro fez o pagamento em dinheiro e, se não se engana, o último foram dois
cheques e o restante em dinheiro; porque os pagamentos eram sua esposa (do
depoente IVO) que fazia; que ela quem fazia a parte do escritório; que pediram se
ele (depoente) não arrumava gente pra fazer (os quiosques), mas ele disse que não
indicava ninguém; (...); que eles iam receber em mãos, lá no escritório; que o
contrato foi feito em nome da empresa dele (do depoente) (...); que em nenhum
momento citou o nome do quartel; que não citou o nome do Sr. SOLANO; (...) que
estavam só ele e o SOLANO no momento da assinatura (do contrato); (...); que
ele (SOLANO) foi retirar em mãos todos os pagamentos; (...) no vencimento ele
estava lá para receber; que no último ele foi recebido em dois cheques; que o
SOLANO quem recebeu os cheques; (...); que fez o contato na hora da negociação
com o SOLANO.” (Grifo nossos.)
A testemunha 1º Sgt GUSTAVO DA SILVEIRA CHAGAS, em defesa
do réu então Maj MAYMONE declarou (Evento 386 da APM):
“que conhece o (hoje Ten) Cel MAYMONE; (...); que fazia parte da agremiação dos
subtenentes e sargentos da sua Organização Militar; que o Sgt BRUM fazia parte
da diretoria; (...) ele era responsável pela área de lazer da piscina (...); que foi
levantada a ideia de corte de um pequeno bosque aos fundos do aquartelamento,
(...), para que, com a venda da madeira, eles pudessem construir os quiosques com
a área de churrasqueira no entorno da piscina; (...); que existia medo de que com a
ventania essas árvores viessem a cair; que existia medo de que caísse por cima do
clube; que existia uma necessidade de serem cortadas essas árvores; que,
inclusive, ele se recorda que uma vez teve um temporal na cidade muito forte e
uma dessas árvores caiu (...); que ao verificar isso (...) foi levantada a situação de
que aquele bosque (...) oferecia perigo para o clube, até porque o clube era
bastante utilizado aos finais de semana pelos colegas que faziam festas com se os
familiares; (...); que quem estava discutindo mais diretamente esse assunto,
(...) eram os membros da diretoria da agremiação deles (...); que ele se lembra de
que quem falava diretamente sobre esse assunto era (...) o Sgt BRUM, (...); que
essa ideia de construir quiosques e como seria, onde seria a disposição, modelos,
como utilizariam os recursos, não era da diretoria como um todo, (...); que quem
estava tratando com o comandante diretamente sobre o assunto e ficou
responsável pela venda do material e a disponibilização do recurso para a
diretoria foi o Sgt BRUM; que o Sgt BRUM prestava contas, até porque eles
estavam sempre questionando quando que receberiam o recurso; que ele (Sgt
BRUM) prestava conta do que estava acontecendo, (...) (dizendo) que a
madeireira (do Sr IVO) não estava repassando o recurso para ser repassado para
a agremiação deles; (...); que ele (BRUM) sempre falou que não recebeu nenhum
valor (da madeireira); que viu o Cel MAYMONE, nessas reuniões, cobrar
diretamente o Sgt BRUM, e ele (o graduado) falava que não havia recebido; que o
Cel MAYMONE foi comandante de sua Organização Militar por dois anos; que a
conduta sempre correta, tudo pautado dentro da legalidade (...); que não existe
nenhuma situação em que ele possa falar, a seu ver, que foi errada da parte dele
(Cel MAYMONE); que inclusive com relação ao grêmio (...), ele (Cel MAYMONE)
sempre tentando dar um apoio, na medida do possível para que eles estruturassem
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e10780...
9/68
a área de lazer; que eles levavam para o Cel MAYMONE a queixa que em São
Gabriel existem três unidades militares, mas somente a deles não existia área de
lazer estruturada; (...); que conhecia o Cb SOLANO e o Sgt BRUM; que eram
colegas do quartel; que nunca teve conhecimento de que o Cb SOLANO estava
participando de alguma fase da ideia deles de estruturar o clube de subtenentes e
sargentos; (...); que foram iniciados a construção de dois quiosques por iniciativa
do Sgt MARLON; que iniciaram, mas não existia o acabamento; que o recurso que
foi utilizado lá era o pouco recurso que tinham em caixa; que todos os colegas
eram convidados a contribuir mensalmente para que eles pudessem ter uma vida
ativa na agremiação; que tinham algum dinheiro em caixa e com esse dinheiro
que foi iniciada a construção; que foi iniciada, mas não foi acabada (...); que o Cb
SOLANO não participou das reuniões; que o Sgt BRUM participava; que o
comandante participava; (...); que o dinheiro que deveria entrar para o caixa da
agremiação, nunca entrou; (...); que não participou da negociação com a
madeireira; (...); que tinham reuniões mensais; (...) que depois da reunião,
mensalmente, o Sgt BRUM sempre foi cobrado pelo Major MAYMONE; que eles
da diretoria cobravam e levavam a situação, também, em reuniões com o
comandante; que o comandante, também, estava cobrando; (...) que não acredita
que o procedimento adotado (derrubar as árvores) tenha sido errado, porque o
bosque estava correndo perigo; que a derrubada dele foi uma questão
emergencial, para garantir a segurança do clube (...); que nessas reuniões o Sgt
BRUM dizia que não havia recebido o dinheiro; que o Sgt BRUM disse que a
madeireira (do Sr. IVO) não tinha passado o prometido para ele; (...); que ele saiba,
esse dinheiro da venda do bosque não entrou no caixa deles; (...); que nessas
reuniões o então Major MAYMONE levantava a questão de o porquê que ainda
não tinha entrado o recurso e cobrava do responsável pelo trâmite das madeiras,
que era o Sgt BRUM (...).”.(Grifos nossos.)
Na mesma ocasião, o Sgt ANDERSON RICARDO MOREIRA
LEITE declarou (Evento 387 da APM):
“que conhece o Cel MAYMONE, que foi comandante da companhia; que fazia
parte da diretoria da área de lazer de subtenente e de sargentos; que o Sgt BRUM
fazia parte também; (...), que essa área de lazer é, por legislação, categoria “b”,
então ela não tem autonomia funcional, ela é regulada por NGA, que são as
Normas Gerais de Ação; (....); que estava presente nessa reunião; que a decisão
dessa retirada do bosque foi tomada em conjunto; que estavam todos da diretoria e
o comandante, só que quem meio que tomou a frente, (...) de fazer essa
retirada, que teve a iniciativa nesse sentido, foi o Sgt BRUM; (...) que com os
ventos, muitas árvores caiam realmente e havia o risco de cair em cima das
construções da companhia; que ai essa retirada do bosque até mesmo era
necessária para a segurança das pessoas, dos militares que trafegam por ali e para
as instalações, porque havia realmente riscos de cair e muitas árvores caiam
mesmo uma sobre as outras; (...); que toda a iniciativa, (...) em relação ao bosque,
de tirar o bosque, de trabalhar em cima dessa questão, foi de iniciativa do Sgt
BRUM (...); que o Cel MAYMONE cobrava; que ele perguntava, mais
especificamente para o Sgt BRUM, porque ele (esse graduado) que tinha tomado
essa iniciativa (de vender as árvores); (...). Perguntava e indagava para saber o
que havia acontecido; que pelo que se recorda, o Sgt BRUM falava que tinha sido
feita a venda, a negociação com uma madeireira da cidade; (...) que o Major
MAYMONE passou a situação para o novo comandante; que, inclusive, teve a
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
10/68
presença do novo comandante, que seria o Major GUERRA, numa das reuniões
(da diretoria do clube) e ele (Major MAYMONE) passou quem eram os membros
da diretoria e passou a situação para o Major GUERRA; (...); que no período em
que o então Major MAYMONE foi comandante lá, ele, em relação ao clube, sempre
foi muito solicito, sempre deu todo apoio; que se reuniam quase que semanalmente
para ver o que podia ser feito de melhor para os subtenentes e sargentos; que
ele sempre colocou o comando a disposição de melhorar a estrutura da
companhia para os subtenentes e sargentos; (...) sempre deixava tudo bem
claro; que, também, o tratamento dele (do Major) com os subordinados sempre foi
através da camaradagem e nunca teve nenhuma conduta que eles pudessem
verificar irregular, pelo contrário, era um comandante muito solicito e,
particularmente para o clube, sempre os tratou com muito respeito, (...) tanto que,
quando ele (Maj MAYMONE) passou o comando foram todos da diretoria se
despedirem dele pelo apoio todo que ele deu; (...) que das vezes que estiveram em
reunião, a indagação do comandante era em relação ao Sgt BRUM, porque ele
(Sgt BRUM foi) quem tomou a iniciativa em relação ao bosque; que (...) o pai do
ex-Cb SOLANO trabalhava com isso, pelas informações que o BRUM os passou;
(...) que não ficaram sabendo quem cortou, quem não cortou, porque aí ficou toda a
questão com o Sgt BRUM; (...), havia o comentário em relação a isso, de que ele
(Sgt BRUM) estaria passando por algumas dificuldades financeiras; que,
particularmente, ele sabe de dois fatos: que ele (Sgt BRUM) teria negociado com o
Sgt MARLON, que também era da diretoria do grêmio, a compra de cavalos ou
éguas e não teria pago. E com um ex-cabo que havia na companhia, infelizmente
falecido semana passada pela COVID-19, que é o ex-Cb TORBES, ele (Sgt BRUM)
havia comprado um gado desse ex-militar e, também, não teria pagado; que esse
cabo que faleceu semana passada, (...) comentava na companhia e eles acabavam
sabendo disso, (...); que o do MARLON, o próprio falou pessoalmente porque eles
são colegas de turma, eram amigos da mesma cidade, ele (MARLON) acabou
comentando que o Sgt BRUM devia para ele; (...) que na reunião, que o depoente
lembra, foi que o Sgt BRUM iria ver alguém para retirar o bosque (...); que tinha
uma sobra de materiais de algumas obras que foram feitas e foram usadas para
fazer os quiosques e a mão de obra foi do pelotão de obras da companhia; (...) que
não teve designação de responsabilidades para os outros membros da
diretoria (...) ficou, realmente, entre o Sgt BRUM, que ficou responsável, e a
questão do comando mesmo; (...) que o procedimento correto na contratação com
órgão públicos é, por regra, a licitação, salvo os casos de dispensa (...); A área de
lazer não tem autonomia administrativa; (...) que se ela (área de lazer) está
vinculada à OM, tem que seguir os mesmos princípios da administração pública;
que o procedimento que seria feito, a partir do que o Sgt BRUM teve a iniciativa
junto ao comando da OM, dele trabalhar em cima dessa questão do bosque, o
depoente, particularmente, não ficou sabendo qual procedimento que seria feito;
(...); exceto o Sgt BRUM, os outros membros da diretoria não tomaram
conhecimento, de qual procedimento que seria realizado para o corte da madeira
e sua venda; (...) que o comandante da época, o então Major MAYMONE, não
teve nenhum tipo de má-fé e também tem certeza de que ele (Maj MAYMONE)
não auferiu nenhum tipo de recurso (público) para ele com isso; que acredita que
se houve algum erro, da parte dele (Maj MAYMONE), foi por confiar em (...)
alguns de seus subordinados, (...); que lembra que viu o Cb SOLANO muitas vezes
conversando com o Sgt BRUM dentro da área da companhia, mas nas reuniões,
não; (...); que em nenhum momento entrou no cofre do clube dinheiro do corte de
árvores; (...) que não passou por ele nenhuma compra e que nem ele pessoalmente
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
11/68
foi comprar nada (referente a materiais dos quiosques); (...); que nessas prestações
de contas, em nenhum momento apareceu dinheiro que fosse da empresa (do Sr.
IVO), só das contribuições voluntárias (...)”. (Grifos nossos.)
A testemunha Sgt DIEGO AZAMBUJA COELHO PALAU relatou
(Evento 388 da APM):
“(...) que fazia parte da diretoria da área de lazer de subtenentes e sargentos; que
o Sgt BRUM também era do grupo; que o Cel MAYMONE também participava das
reuniões; (...); que a ideia, naquela área ali onde tinham as árvores, eles tinham o
desejo de estar construindo quiosques; que uma ideia que foi levantada, até na
época, o depoente acha que o Sgt BRUM, que no quartel era do almoxarifado e
tinha contato, também, com empresas (...); que ele (Sgt BRUM) ficou de fazer
contato com madeireiras e ele (o réu graduado) já tinha mais experiência. Tinha
familiar que tinha lojas, ele acha, de materiais de construção; que ele (Sgt BRUM)
tinha mais experiência com construções também e, na época, o depoente lembra
que ele ficou de visitar, de estar indo às madeireiras da cidade para ver quem
poderia realizar esse serviço (...); que, na verdade, os quiosques seriam aqueles
“telheiros”, um lugar para sombra, para as famílias ficarem num lugar de sombra;
(...) que nunca houve a intenção de venda, a intenção era corte (...) e, com o
desenvolvimento das conversas e das reuniões, surgiu essa ideia (...); que lembra
que o Sgt BRUM (...) sempre garantiu; que ele dava a palavra dele; que ele falava
que seria garantido, nem que ele tirasse do bolso dele; que eles teriam um retorno
com essa derrubada (das árvores) (...); que viu o Cel (MAYMONE) cobrando dele
(Sgt BRUM); que não lembra de dinheiro retornando proveniente de venda (...);
que para quem conhece na guarnição de São Gabriel, cada quartel tem sua área de
lazer para a família militar; que a 13ª CIA Com não tinha e o comandante sempre
foi bem participativo, bem colaborador às demandas que a tropa fazia em questão
da área de lazer dos sargentos; (...); que ele (Sgt BRUM) tinha ficado com essa
atribuição do contato com as madeireiras, (...); que ele (Sgt BRUM) tinha certeza
de que teria um retorno desse serviço que madeireira estava fazendo (...), isso ele
sempre garantia; que o Cb SOLANO não era mencionado nessas respostas (...);
que ele passou pela tesouraria da diretoria; (...) que a ideia inicial (...) não era a
obtenção de lucro; que isso aí partia de uma segunda proposta (...); que caso
alguma madeireira se voluntariasse para fazer a derrubada, se ela oferecesse, eles
tinham nas conversas ali, a ideia inicial era receber como forma de
doação (...); que ele lembra do comandante cobrando providências do andar das
negociações, mas que não se recorda em valores (...); que não tinha conhecimento
do envolvimento do Cb SOLANO com a madeira; (...)”. (Grifos nossos.)
Em interrogatório, o acusado Cb SOLANO DE SOUZA PORTO
esclareceu (Evento 389 da APM):
“que tem conhecimento do contrato; que recebeu todos os valores; que eram
referentes ao bosque dentro da unidade e algumas árvores e alguns metros
quadrados de madeira do bosque da invernada; que foi delimitada a quantidade de
árvore desde o início; que o Sgt BRUM o procurou pelo fato do depoente ser da
cidade de São Gabriel e ele não, e o depoente ter bastante conhecimento do
comércio e do pessoal (...) ele pediu para que depoente fizesse esse trâmite e
olhasse os bosques; (...), o valor que ele pediu para construir os quiosques foi o
que eles fecharam, que foi a madeireira do seu IVO KOLLERT; (...); que entregou
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
12/68
os valores para o Sgt BRUM, para a empresa Paz e Evangelho, empresa dele (do
sargento), da esposa e do irmão, (...); que (os valores) foram entregues em mãos
para ele (Sgt BRUM), (...) que a única coisa que viu foi a mesma coisa que os
outros militares já falaram, que foi o material velho, que até na época o depoente
estava lá ainda, telha velha, alguns restos de postes de luz; que tentaram fazer uns
quiosques e, realmente, ficou mal feito e acabaram desmanchando; (...); que o
Major MAYMONE não perguntou para o depoente a respeito desse dinheiro; que
não sabe responder se o Major MAYMONE sabia que o depoente tinha feito o
contato para o Sgt BRUM; (...) que não entregou o valor para ele (Sgt BRUM) em
quatro parcelas, entregou de uma vez só; que pagou o valor que o Sgt BRUM
pediu para fazer os quiosques e recebeu em quatro parcelas do seu IVO; que deu
um dinheiro que era dele (depoente) e o seu IVO o ressarciu; (...). Até porque eles
tinham pressa para construir esses quiosques e a única proposta que a Madeireira
(do Sr. IVO) fez seria pagar em quatro parcelas; que o Sgt BRUM falou que seria a
empresa dele Paz e Evangelho (que construiria os quiosques); (...) que o BRUM
foi até ele e pediu para que entrasse em contato com alguém para fazer isso,
porque ele não tinha conhecimento de ninguém na cidade, pelo fato de ele não ser
de lá, sabe lá por qual motivo, e o depoente acabou fazendo: entrou em contado
com a madeireira e fez o negócio (...); que na época o Sgt BRUM lhe pediu (que ele
emprestasse o dinheiro adiantado), porque (o depoente) tinha amizade com
ele (...); que teria entregue, ao todo, pro BRUM R$ 19.620,00 (dezenove mil,
seiscentos e vinte reais); que não chegou a cobrar nenhum juro, só (cobrou) as
notas que eles usaram, porque precisava escoar a madeira; (...) que nunca negociou
com o Major MAYMONE, apenas com o Sgt BRUM; (...) que passou um cheque
(entrada) para ele (Sgt BRUM); (...) que não ficou com nenhuma parte dos
dezenove mil; (...) que na época o valor subsidiado eles falam, quatro mil, foram
os custos que eles tiveram com nota, até porque a unidade, o próprio grêmio, não
tinham CNPJ para poder escoar essa madeira e eles tiveram que gastar com
nota e, inclusive, o dono da nota era sua testemunha, que acabou falecendo;
(...) que até dar todo esse problema, não sabia por qual motivo o Sgt BRUM não
comprou o material; que o Sgt BRUM lhe dizia que o grêmio não estava deixando
construir porque não estava gostando do projeto dos quiosques, estava achando
feio e ele (...) crê que seja mentira, porque ele (Sgt BRUM) falava uma coisa para
o grêmio que o depoente não tinha nada a ver, para o grêmio não lhe cobrar e,
para o depoente, (Sgt BRUM) falava que o grêmio não gostava do projeto
dele; que ele (Sgt BRUM) estava com dificuldade financeira (...) só que ninguém
sabia, ele aparentava uma coisa e, na verdade, era outra; (...); que saiu do quartel
em março de 2016; que isso aconteceu dois anos antes dele sair (...); que não tem
nenhum comprovante; (...) que não continua amigo do Sgt BRUM; (...) que
entregou o cheque e o dinheiro (ao Sgt BRUM); (...) que nunca foi cobrado por
ninguém da OM, nem pelo comandante (...)”. (Grifos nossos.)
O acusado Sgt RODRIGO BRUM EVANGELHO, em interrogatório,
informou o seguinte:
“(...) que a empresa (Paz e Evangelho) existia mesmo e que era do seu irmão e
que sua esposa emprestou o nome para ser sócia dele; (...) que o SOLANO não
entregou o cheque; que não tem conhecimento do depósito de R$ 13.000,00 (treze
mil reais) na conta no dia vinte e três de abril; (...) que o Major MAYMONE lhe
cobrava o dinheiro do corte de árvores; (...) que quando resolveram derrubar essas
árvores, o objetivo primeiro da reunião do grêmio era a troca por material, nada
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
13/68
mais que isso; que como ele fazia parte do grêmio, o deixaram com essa
incumbência, de fazer orçamento e ver o que poderia ser feito; que ele não é de
São Gabriel, que está servindo lá, mora em Vila Nova do Sul e conversando no
quartel, o SOLANO comentou que o pai dele tinha conhecimento de quem
comprava madeira; que foi solicitado o orçamento, foi o senhor dessa madeireira
que ele não conhece, nunca viu ele, chegou e, segundo o SOLANO, orçou esse
“mato” por R$ 15.000,00 (quinze mil reais); que esse valor foi passado na próxima
reunião do grêmio; que ai começou-se a discutir; (...) até que num final de bom
tempo chegou-se a conclusão de que o melhor seria depositar esses valores todos
na conta do grêmio (clube de graduados); que (o dinheiro) não foi
depositado; que não sabe onde o dinheiro foi parar; (...) que não tratou direto com
esse proprietário da madeireira; que ficou conhecendo o senhor da madeireira
hoje, por essa videoconferência; (...) que durante os cortes de árvores desceu para
dar uma volta para ver, mas que nunca conversou com o rapaz da
madeireira, nunca tratou valores com o rapaz da madeireira e que não tinha
muita noção o que é que valeria um bosque de eucalipto; (...); que somente o
SOLANO (estaria tratando); que o Major ele não viu, não presenciou; que ele
poderia ter ido lá verificar o serviço in loco lá embaixo (...); que o
Major MAYMONE só entra como comandante que autorizou que fosse feita toda
essa negociação, nada mais que isso; que (o depoente) era da diretoria do grêmio e
era o responsável por fazer a fiscalização dessas obras, (...) que (...) o SOLANO
comentou que conseguiria vender esse bosque para um conhecido dele da
madeireira; que esse proprietário foi até o quartel, fez a avaliação do
bosque e o SOLANO levou esse valor (...); que o responsável pela obra era o
depoente (Sgt BRUM), agora quem levou esse valor, quem orçou esse valor (...) de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não foi ele, simplesmente levou para cima; que
nas reuniões não deixavam o Cabo participar, simplesmente isso; (...) que (...) a
empresa do seu irmão algumas vezes chegou a fazer alguns serviços para o
quartel, não por indicação dele (Sgt BRUM), mas fez; (...) que ele trabalhava no
“almoxarifado” na época; que não alertou ao comandante da OM de algumas
compras já feitas com o irmão dele, com sua esposa sócia, mas que, também, não
indicou; (...) que alguma coisa sabe da legislação (administrativa); que sobre
venda de materiais, especificamente, não conhecia; (...); que pode dizer que tinha
um relacionamento de amizade (com o Cb SOLANO); que ele (Cb SOLANO) já
foi na sua casa; (...) que aí ele (SOLANO) comentou que (...) iria falar com seu pai
e que depois que ele falou com o pai dele e disse que tinha a madeireira que fazia
esse serviço, mas que isso era de conhecimento geral de toda a diretoria; que fazia
parte da diretoria da agremiação da área de lazer; (...); que não está se abstendo
do fato de ser o responsável de fazer esse controle, desde que o dinheiro chegasse
na conta do grêmio e que ele pudesse controlar (...) que, na verdade, esse
dinheiro não caiu na sua conta e não caiu na conta do grêmio; que não tem
conhecimento de que na conta da empresa Paz e Evangelho ter entrado um cheque
de R$ 4.905,00 (quatro mil, novecentos e cinco reais) (...) na data do fechamento do
contrato; que ele não geria essa empresa; que seu irmão era o proprietário da Paz
e Evangelho e sua esposa entrou com o nome para ajudar ele e, também, para ser
uma das sócias (...); (...) que seu irmão, na época, não estava com o nome
totalmente limpo e sua esposa emprestou o nome; (...) que o proprietário e quem
geria a loja era seu irmão, tanto que ela (sua esposa) não sabia de nada do que era
feito lá; (...); que nunca recebeu nenhum outro valor da venda da madeira para
comprar material; (...) que ele (SOLANO) ofereceu ajuda e o depoente (Sgt BRUM)
levou na reunião do grêmio e aceitou; que os diretores (do clube) tinham
consciência de que, quem estava intermediando a venda era o SOLANO; (...) que o
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
14/68
SOLANO nunca sentou à mesa, porque era a reunião do grêmio de sargentos e o
cabo não sentava, mas que todo mundo sabia; que foi cobrado em reuniões
sucessivas pelo Comandante da companhia sobre o dinheiro da venda das
madeiras; que respondia para ele que não tinha sido repassado nada; (...) que
nunca falou para o comandante cobrar o SOLANO; (...) que o SOLANO não
participou de reunião; (...) que o pai do SOLANO era uma pessoa que era
conhecida na cidade e poderia ajudar e foi levado em pauta; que o Comandante
sabia que o SOLANO estava negociando isso; (...) que estava correndo atrás,
cobrando (do SOLANO), que para ele, até então, quem estava devendo esse
dinheiro era o rapaz da madeireira; que não sabia que existia um contrato (...); o
que pode afirmar é que ele não recebeu esse dinheiro; que não recebeu nada; que
SOLANO nunca entregou um real na sua mão; (...) que quem era o
administrador dessa empresa (Paz e Evangelho) era seu irmão; (...) que ficou
sabendo que houve esse depósito depois que abriram esse processo (...); que aí
perguntou para seu irmão (...), que respondeu que nem sabia mais, porque a
empresa quebrou ele já fechou (...)”. (Grifos nossos.)
O acusado Maj MARCO ANDRÉ DE ALMEIDA MAYMONE, em
seu interrogatório, declarou (Evento 391 da APM):
“que como comandante da OM, então como Major, verificou a necessidade de,
numa forma emergencial, resolver o problema das árvores que havia na companhia.
(...); que ele sempre teve problemas com árvores que caiam, passada uma chuva
forte, um vendaval, caiam galhos; que na área da invernada eles tinham um local
de acantonamento, que é um galpão e, diversas vezes, teve que mandar o pessoal
consertar telhado porque caia galho, caiam árvores muitas vezes e, também,
poderia cair na cerca do arrendamento; que, também, tinha um circuito de rede
elétrica ali, porque existia uma casa, que era arrendada para o caseiro; que, então,
ele tinha esse problema para resolver e não tinha pessoal qualificado para retirar
essa madeira de lá e, dentro do campo da companhia, caiu uma árvore lá perto do
salão de festas da área de lazer, dos subtenentes e de sargentos; que isso acendeu
no depoente um sinal vermelho de urgência; (...), que poderia acontecer um
acidente mais grave; que, então, levou esse problema para a diretoria (do clube),
pra eles resolverem, trazer essa solução, que eles poderiam fazer; que ai surgiram
várias soluções: (...); que nessas reuniões que eles tiveram, surgiu essa ideia de
realizarem o corte e pudessem vender esse material para que fosse revertido para
a construção de quiosques na área de lazer do clube de subtenentes e
sargentos; que foi uma decisão que foi tomada em conjunto com o pessoal da
diretoria e ele era o presidente de honra ali do clube; (...); que durante o tempo em
que eles estavam amadurecendo essa decisão alguns militares da diretoria do clube
até apresentaram uma proposta, fizeram um desenho arquitetônico de como seria
essa área de lazer, com os quiosques e tudo mais; que foi algo que eles (...)
pensaram juntos; (...); que, então, essa urgência o fez pensar muito de como
poderia solucionar esse problema; que na hora da reunião perguntou se alguém
poderia resolver esse problema, (...) se alguém conhecia alguma madeireira que
poderia ir lá cortar; que os problemas de uma madeireira ir lá cortar é a cobrança,
o valor que custa; que não tinham o dinheiro para fazer nada; que surgiu essa
solução de uma madeireira cortar a madeira, levar a madeira e que esse dinheiro
fosse revertido para a compra do material; que, então, determinou que o Sgt
BRUM ficasse responsável por fazer tal atividade; que (...) ele (BRUM) estava na
função de tesoureiro na época, se não se engana; que determinou que ele (Sgt
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
15/68
BRUM) fosse o responsável por fazer o contato, então, com as madeireiras do
local, ver qual a madeireira que estava interessada e ai fizesse os trâmites; (...);
que a ideia inicial era construir seis quiosques (...) porque era um valor que eles
achavam que ia custar cada quiosque; que, então eles imaginaram o valor ali e
(...); que nessa reunião foi organizado dessa forma e, isso, aconteceu em meados de
abril, essas decisões todas, que demorou a se fazer contato com as empresas; que ai
quando ela começou a trabalhar, já era meados de julho de 2014 e ele sempre
cobrava do Sgt BRUM, não só nas reuniões que eles faziam, mas também sempre
que ele encontrava com ele cobrava dele. Principalmente quando ia fiscalizar a
derrubada dos bosques dentro da companhia; que encontrava (Sgt BRUM) lá e
perguntava e aí, como é que está a situação, a empresa já pagou?; que então ele
(Sgt BRUM) sempre dava uma justificativa, (informando) que 1) a empresa não
passou o dinheiro ainda, 2) ela não tirou tudo (as árvores), 3) ela (a empresa) tem
que tirar tudo, 4) ela não vendeu a madeira ainda, então ela não tem o dinheiro
para dar; 5) que ele sempre garantia que ia dar certo, que garantia que iriam fazer
esses quiosques; que como comandante de OM não tem só esses problemas para
resolver, tem outros também, então, foi se aproximando a passagem de comando,
foi em janeiro do outro ano; que até o momento não tinham recebido o valor
devido e sempre cobrando do Sgt BRUM sobre esse valor; que quando chegou em
janeiro, nas reuniões de passagem de comando, ele informou a situação ali para o
então Major GUERRA, que seria o seu comandante sucessor, da situação; que
explicou para ele (...); que chamou parte da diretoria do clube e explicou para o
Major GUERRA a situação e pediu para que ele fosse até o final com essa
atividade, com esse projeto deles; que essa foi a situação que ocorreu; que com
relação à participação do Cb SOLANO (...), só ficou sabendo da participação dele
na atividade, quando o BRUM disse que precisava de alguém para tirar, se ele não
se engana, era nota fiscal ou algum tipo de autorização para tirar madeira do
local e transitar até a madeireira; que parece que o Cb SOLANO o pai dele tinha
essa autorização ou tinha nota fiscal para fazer esse serviço, então por isso que ele
entrou na jogada, mas só cobrava do BRUM porque ele era responsável perante a
diretoria e perante o depoente da atividade em si; que, então, foi isso que ocorreu
nesse período; que o BRUM tinha passado a informação de que o SOLANO tinha
feito o contato com a empresa, com a madeireira e que ele estava responsável ali
por fazer notas; que não ficou sabendo (...) quem ficaria responsável por receber
o dinheiro da empresa; que era responsabilidade do Sgt BRUM, para que ele
cobrasse, fizesse a cobrança normal e recolhesse o dinheiro para o clube. Tanto
recolhesse o dinheiro, como também comprar o material; que o SOLANO
trabalhava como motorista do depoente; (...); que nenhuma vez cobrou do
SOLANO, cobrou do Sgt BRUM; que ele respondia que não tinha recebido ainda
o valor, ele perguntava o porquê e ele falava que a empresa não terminou todo o
serviço ainda, porque ela estava vendendo a madeira; que (o Sgt BRUM) sempre
tinha uma justificativa para que o dinheiro não fosse retornado em benefício da
companhia; que tem conhecimento do contrato, que foi o próprio Sgt BRUM quem
lhe mostrou o contrato, acha que alguma vez ali, não se recorda em que momento
(...); que leu o contrato e ai que (não) entendeu o porquê que o SOLANO estava
envolvido na atividade, ai foi explicado o porquê; (...) que não teve conhecimento
em 2014, de que o SOLANO teria recebido esses valores; (...) que a
responsabilidade do BRUM era receber o dinheiro da empresa e comprar o
material, porque ele fazia parte do almoxarifado e (...) sabia quais eram as
empresas que eles compravam comumente na companhia (...); que a ordem para o
BRUM era que ele pegasse o dinheiro e fosse comprar o material para a
construção dos quiosques; (...) que a única informação que ele tem do dinheiro é
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
16/68
que não tinha recebido nada, nenhum valor da madeireira, até então (...); que
nenhum valor foi lhe repassado e a informação que ele obteve, até a passagem de
comando, é que a empresa não tinha dado nenhum dinheiro, nenhum valor sobre
o corte dos bosques; (...) que sempre cobrava do Sgt BRUM, que não se recorda se
o Cb SOLANO alguma vez lhe falou sobre isso, até porque (...) não tinha o costume
de tratar desse assunto com ele; que (...), com certeza, cobrou diversas do Sgt
BRUM o destino do dinheiro; (...) que no final do ano, em que o depoente estava
cobrando dele (Sgt BRUM), este garantiu que a empresa iria pagar e, se fosse
necessário, até dinheiro do próprio bolso ele tiraria para poder construir os
quiosques; (...); que só ficou sabendo do conteúdo do contrato, quando ficou
sabendo que o Cb SOLANO estava envolvido também na atividade; que ele cobrou
o porquê que ele (Cb SOLANO) estava envolvido e justificaram por causa das
Notas que deveriam ser feitas; (...); que tinha confiança no Sgt BRUM e sempre
perguntava para ele a situação em que estava; que, por diversas vezes, cobrou (o
Sgt BRUM) (...); que não se recorda de ter cobrado do Sr. IVO, até porque só teve
um contato com ele, no momento em que ele foi na companhia lá e o apresentaram
ele (...); que quando passou dois anos comandando a companhia foi ordenador de
despesas; que, então, alguns processos, por obrigação de ser o ordenador de
despesas, teria que ter conhecimento; que (a forma realizada) não é um
procedimento administrativo regular; que o correto teria que ser feito um leilão do
material para ver a empresa que daria o maior valor; que confiou muito no Sgt
BRUM, na sua resposta e era uma pessoa para ele de confiança (...); que o
pessoal da diretoria estava ali, junto com ele (Comandante), cobrando dele (Sgt
BRUM) a solução desse problema; que concorda com o promotor que esses R$
19.620,00 (dezenove mil, seiscentos e vinte reais) é um dinheiro público; (...) que
depois ficou sabendo que ela pagou; que, durante o processo, ficou sabendo
disso; (...) que tem a intenção de restituir esses R$ 19.620,00 (dezenove mil,
seiscentos e vinte reais) que o erário foi prejudicado; que ele (Sgt BRUM) sempre
dava uma desculpa relacionada à empresa; (...) que, como todo quartel, na hora
deles passarem o comando, tem o costume deles passarem os problemas também, os
projetos inacabados e essa problemática do dinheiro que não tinha sido
recebido; que passou para ele (Major GUERRA), juntamente com o pessoal de
parte da diretoria, exatamente para assessorá-lo posteriormente (...); que passou
para ele a situação e solicitou para que ele fizesse a cobrança também e terminasse
de fazer a obra que estava prevista no projeto; que tinha diversas funções, como
ordenador de despesa, comandante de tropa, (...); que, como comandante, tinha
que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não podia estar; que
precisava delegar atribuições; (...) que ele delegava, atribuía missões e, na medida
do possível, ele fiscalizava, coordenava a atuação e cobrava deles; que se não
fizesse isso era impossível comandar a unidade; que existia uma confiança entre
ele e os subordinados; que, como comandante, todas as informações vão
chegando; que essa queda de árvores o preocupava bastante e ele viu uma urgência
e temia ocorrer algo pior, de cair e quebrar mais alguma coisa, causar um dano
maior ou, até mesmo, de cair sobre alguma pessoa ou alguma família que tivesse ali
na região e da necessidade, também, do clube, de ter uma área no bosque e,
também, da falta de dinheiro que eles tinham para fazer todo o processo
licitatório necessário para (...) corte e a venda posterior da árvore; que, então, ele
tinha diversos problemas para resolver e tomou essa decisão que, a seu ver, seria
a mais correta, a mais urgente que ele deveria ter tomado”. (Grifos nossos.)
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
17/68
O MPM (Evento 407 da APM) e a Defesa do acusado Sgt BRUM
(Evento 413 da APM) nada requereram na fase do art. 427 do CPPM. Por sua vez, a
Defesa do acusado então Maj MAYMONE requereu a remessa e a juntada dos
assentamentos militares do referido Oficial (Evento 414 da APM), bem assim a
Defesa do ex-Cb SOLANO requereu a juntada de documentos (Evento 416 da
APM).
O magistrado de primeira instância deferiu os requerimentos efetuados
na fase do art. 427 do CPPM (Evento 418 da APM).
O Parquet Militar, em alegações escritas, pugnou pela condenação do
ex-Cb SOLANO e do Sgt BRUM pela prática do crime previsto no art. 303 do CPM
(peculato-desvio), bem como pela condenação do Ten Cel (à época Major)
MAYMONE pela prática do crime previsto no art. 303, c/c o art. 29, § 2º, ambos do
CPM (peculato-desvio por omissão) (Evento 428 da APM).
A defesa do Sgt BRUM, também em alegações escritas, requereu a
absolvição dele, na forma do art. 439, “c” e “e”, do CPPM (Evento 441 da APM).
Na mesma fase processual de alegações finais, a defesa do então Maj
MAYMONE requereu sua absolvição, com fincas no art. 439, “b”, do CPPM, ou,
subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa desse delito (Evento
442 da APM).
A defesa do acusado ex-Cb SOLANO requereu, preliminarmente,
fosse fixada a competência do Juiz Monocrático para o processamento e para o
julgamento do feito. No mérito, pediu a absolvição do acusado, com guarida no art.
439, “e”, do CPPM (in dubio pro reo), ou, subsidiariamente, “caso se entenda não
comprovada a restituição integral do valor, ou se entenda a retenção da parte
ajustada, (...) a desclassificação para o tipo previsto no art. 267 do CPM (usura
pecuniária)”. Em caso de eventual condenação, requereu a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, ou, não havendo a substituição, fosse
suspensa a penalidade imposta, a teor do art. 84 do CPM (Evento 443 da APM).
O Juízo a quo, diante da alteração legislativa da LOJM, no que
tange à competência monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar,
determinou a abertura de vistas às partes para que, se fosse o caso,
complementassem as alegações escritas, com o fim de proferir a sentença
monocraticamente (Evento 445 da APM).
Posteriormente, atendendo a decisão deste Tribunal – ao julgar o
Recurso em Sentido Estrito nº 7000664-55.2019.7.00.0000 –, o Juízo de origem
chamou o feito à ordem, a fim de devolver a competência do Conselho Especial de
Justiça para julgar o processo (Evento 458 da APM).
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
18/68
Em Audiência de julgamento datada de 22/3/2021, o Conselho
Especial de Justiça, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a
Denúncia e absolveu o ex-Cb SOLANO das sanções do art. 303 do CPM (peculato-
desvio), com fulcro no art. 439, “c”, do CPPM; absolveu o Ten Cel (à época
Major) MAYMONE das sanções do art. 303 c/c o art. 29, § 2º, ambos do CPM
(peculato-desvio por omissão), com base no art. 439, “b”, do CPPM; e condenou o
Sgt BRUM como incurso no art. 303 do CPM (na modalidade peculato-desvio), à
pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime prisional, inicialmente, aberto; sem a
concessão do sursis, aplicando-lhe a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, na forma do art. 102 do CPM (Evento 519 da APM).
Foram certificados os trânsitos em julgado para as defesas do ex-Cb
SOLANO e Ten Cel MAYMONE em 12/4/2021 (Eventos 532 e 533 da APM).
Já a defesa do Sgt BRUM e o MPM interpuseram, tempestivamente,
Recursos de Apelação, respectivamente, em 26/3/2021 (Evento 528 da APM) e em
9/4/2021 (Evento 532 da APM), no que foram recebidos pelo magistrado a quo,
(Evento 536 da APM).
Nas razões de apelação, a defesa do Sgt BRUM pugna pela
absolvição dele, com supedâneo no art. 439, “c” (não existir prova de ter o acusado
concorrido para a infração penal) e “e” (não existir prova suficiente para a
condenação), ambos do CPPM (Evento 541 da APM).
Em contrarrazões, o MPM requer seja negado provimento
à Apelação interposta pela defesa do Sgt BRUM, mantendo-se, nesse ponto,
incólume a sentença condenatória (Evento 554 da APM).
Quanto à sua Apelação, o MPM requer, em suas razões, a reforma
da sentença absolutória para condenar o ex-Cb SOLANO, como incurso no art.
303 (peculato-desvio), caput, do Código Penal Militar, ou, alternativamente, na
forma do art. 303, c/c o art. 53 (em coautoria), § 1º, do CPM, ou, ainda, nos termos
do art. 248 (apropriação indébita) do mesmo Códex.
Ainda nas razões, o MPM pugna também, em seu Recurso, pela
reforma da sentença para condenar o Ten Cel MAYMONE, pelo crime de
peculato-desvio por omissão, como incurso no art. 303 caput, c/c o art. 29, § 2º,
ambos do CPM (Evento 542 da APM).
Em sede de contrarrazões, a defesa do Ten Cel MAYMONE requer
seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo MPM, mantendo-
se, in totum, a sentença absolutória a quo (Evento 553).
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
19/68
A Defesa do ex-Cb SOLANO, em contrarrazões, requer seja negado
provimento ao apelo ministerial, mantendo-se, na íntegra, a sentença absolutória
(Evento 559 da APM).
A Defesa do Sgt BRUM, devidamente intimada, deixou de apresentar
contrarrazões, sob a alegação de que não houve Recurso do MPM contra seu
assistido, mas apenas quanto aos outros dois corréus (Evento 558 da APM).
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO
COUTINHO, manifestou-se pelo desprovimento do Apelo defensivo do Sgt
BRUM, para manter a sentença condenatória incólume; bem
como pelo provimento do Recurso do MPM no tocante ao Ten Cel
MAYMONE e ao ex-Cb SOLANO, para reformar a sentença absolutória e condená-
los nos moldes do pedido feito pelo Parquet Castrense de primeiro grau; ou,
subsidiariamente, seja reformada a sentença absolutória referente ao Ten Cel
MAYMONE para condená-lo pelo delito de peculato-culposo, consubstanciado no
art. 303, § 3º, do CPM.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos,
razões pelas quais merecem ser conhecidos.
Em síntese, consoante o acostado nos autos, os três militares serviam,
à época dos fatos, na 13ª Companhia de Comunicação mecanizada, situada na
cidade São Gabriel/RS.
Nesse contexto, no âmbito da citada OM, havia bosques de eucaliptos
dos quais, quando da ocorrência de ventos mais fortes, caíam galhos, com o risco de
danificar as dependências do mencionado quartel e de lesionar militares ou seus
familiares que transitassem pelo local.
Na parte interna da OM, também, havia uma área de lazer destinada
aos sargentos e aos subtenentes, com agremiação. Em uma das reuniões do grêmio,
com o fito de sanar os problemas causados pelas árvores próximas à área de lazer,
após algumas soluções apresentadas, surgiu a ideia de contratar uma empresa para o
corte e para a compra das madeiras e, com o dinheiro dessa negociação,
construiriam quiosques no entorno da piscina, a fim de que fizesse sombra, tendo em
vista que não teriam mais os citados eucaliptos.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
20/68
Ato contínuo, o então Maj MAYMONE delegou essa missão de
contratação para o Sgt BRUM que, pelo visto, subdelegou a mesma tarefa para o ex-
Cb SOLANO, sem que aquele seu superior hierárquico soubesse, sob o argumento
de o Cabo ser da cidade de São Gabriel/RS e conhecer empresas do ramo.
Nesse caminhar, o ex-Cb SOLANO contratou a empresa do Sr. IVO
KOLLERT para o corte e a compra da madeira, tendo este efetuado o trabalho e
pagado o valor de R$ 19.620,00 (dezenove mil e seiscentos e vinte reais), em quatro
parcelas de R$ 4.905,00 (quatro mil e novecentos e cinco reais), sendo a primeira
depositada por meio de cheque na conta corrente da empresa Paz e Evangelho Ltda-
ME, pertencente à esposa do Sgt BRUM (sócia majoritária, com 99%) e ao irmão
desse graduado (com apenas 1%).
Na ocasião, ficou acertado que o ex-Cb SOLANO teria a incumbência
de repassar aquele valor ao Sgt BRUM para que fosse providenciada a compra de
materiais, visando à construção dos seis quiosques.
Ocorre que a obra não foi executada, tampouco a verba, oriunda da
venda das madeiras, foi remetida aos cofres públicos, ensejando o oferecimento de
denúncia pelo Parquet Castrense em face dos três acusados pela prática dos crimes
mencionados linhas atrás.
O Conselho Especial de Justiça, por seu turno, absolveu o Ten Cel
MAYMONE, por entender que seus atos não caracterizaram crime; absolveu, ainda,
o ex-Cb SOLANO por entender que não existem provas nos autos em condições de
demonstrar que ele concorreu para o crime de peculato-desvio e condenou o Sgt
BRUM à pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 303
do CPM (peculato-desvio).
Em decorrência disso, foram interpostos os Recursos que ora se
analisam de forma separada para melhor entendimento.
RECURSO
DA
DEFESA
DO
SGT
RODRIGO
BRUM
EVANGELHO
Insurge-se a Defesa do graduado contra a sentença que o condenou à
pena de 3 (três) anos de reclusão pela prática do crime de peculato-desvio, com
espeque no art. 303 do CPM.
Nessa senda, o advogado constituído aduz não restarem dúvidas de que
o Sgt BRUM não incorreu no crime a ele imputado. Sustenta, ainda, que o cerne da
questão é “discutir qual o destino que o Cb Solano deu aos valores” por ele
recebidos da madeireira.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
21/68
Ainda em seu obstinado intento, a defesa do sargento alega
que “nenhuma prova concreta de entrada de valores foi encontrada, até porque o
Sgt BRUM, não recebeu nenhum valor do Cb Solano ou de quem quer que seja”.
Argumenta, igualmente, que a quebra do sigilo bancário demonstra tal afirmação,
bem como que seu assistido não tinha qualquer ingerência sobre a conta da empresa
Paz e Evangelho, visto que pertencia à sua esposa e ao seu irmão.
Data venia às alegações esposadas, o pleito defensivo não merece
melhor acolhimento, pelas razões que serão demonstradas a seguir.
DAS PROVAS DOS AUTOS CONTRA O SGT BRUM
Diametralmente contrário ao que sustenta a defesa, está demonstrado
na espécie, de forma robusta e inquestionável, toda a senda criminosa arquitetada e
perpetrada pelo nominado sargento, de forma sorrateira e cuidadosa.
Ora, como regra, o militar de carreira sabe ou, ao menos, deveria saber
que uma das condutas mais gravosas praticadas no seio da caserna são os crimes
contra a Administração Pública, em especial o crime de peculato, tendo em vista que
a pena mínima cominada ao preceito secundário desse delito já enseja a pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, conforme o previsto no art. 303 do
CPM, ipsis verbis:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão,
ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos. (Grifos nossos.)
No que diz respeito à pena acessória de exclusão da Força, dispõe o art. 102 do
CPM, nesses termos:
Exclusão das forças armadas
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior
a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas. (Grifo nosso.)
Acerca do mencionado tipo penal – peculato –, no qual o sentenciado
fora condenado na Primeira Instância, o doutrinador Cleber Masson assevera que:
“(...) o peculato, em sua essência, nada mais é do que a apropriação
indébita cometida por funcionário público como decorrência do abuso do cargo ou
infidelidade a este. Na verdade, é o crime do funcionário público que
arbitrariamente faz seu ou desvia em proveito próprio ou de terceiro o bem
móvel, pertencente ao Estado (...) em razão do cargo (...).” (Direito Penal
Esquematizado – Parte Especial. Vol. 3. Método. 2011. p. 578). (Grifos nossos.)
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
22/68
Consoante entendimento do STF sobre esse delito:
“(...) É cediço que o verbo núcleo desviar tem o significado, nesse dispositivo
legal, de alterar o destino natural do objeto material ou dar-lhe outro
encaminhamento, ou, em outros termos no peculato-desvio o funcionário público
dá ao objeto material aplicação diversa da que lhe foi determinada, em benefício
próprio ou de outrem. Nessa figura não há o propósito de apropriar-se, que é
identificado como animus rem sibi habendi, podendo ser caracterizado o desvio
proibido pelo tipo, com simples uso irregular da coisa pública, objeto material do
peculato (...)”. (RO em Habeas Corpus nº 103.559/SP, Relator Ministro Luiz Fux,
Publicado em 30/09/2014.) (Grifos nossos.)
Feitas essas considerações acerca do crime de peculato, indubitável
que a conduta do Sgt BRUM se amolda, com perfeição, ao tipo penal a ele
imputado, visto que planejou, com maestria, para que obtivesse êxito no desvio de
dinheiro pertencente ao Erário, utilizando-se de um subordinado – o então Cb
SOLANO – e da empresa pertencente à sua esposa, no intuito de tentar evitar que se
rastreasse a referida verba pública e chegasse até ele, sem, contudo, obter êxito.
Ao contrário do que sustenta a Defesa, as testemunhas foram uníssonas
em demonstrar que o Sgt BRUM era o responsável pela contratação da empresa para
derrubada e compra da madeira, a fim de que fosse repassado o proveito econômico
para o grêmio de sargentos e subtenentes, além de ter partido desse graduado tal
iniciativa de negociação das árvores, conforme as seguintes inquirições:
- O Sgt GUSTAVO DA SILVEIRA CHAGAS informou:
“(...) que essa ideia de construir quiosques e como seria, onde seria a disposição,
modelos, como utilizariam os recursos, não era da diretoria como um todo, era
quem estava diretamente envolvido em fazer aquela função; que quem estava
tratando com o comandante diretamente sobre assunto e ficou responsável pela
venda do material e a disponibilização do recurso para a diretoria foi o Sgt
BRUM (...)”. (Grifo nosso.)
- O Sgt ANDERSON RICARDO MOREIRA LEITE declarou:
“(...) que a decisão dessa retirada do bosque foi tomada em conjunto; que estavam
todos da diretoria e o comandante; só que, quem meio que tomou a frente, pelo
que o depoente se lembra, de fazer essa retirada (das árvores), que teve uma
iniciativa nesse sentido, foi o Sgt BRUM”. (Grifos nossos.)
- O Sgt DIEGO AZAMBUJA COELHO PALAU declarou que:
“(...) ele (Sgt BRUM) ficou de fazer contato com madeireiras e ele já tinha mais
experiência. Tinha familiar que tinha lojas, ele acha, de materiais de construção;
que ele (Sgt BRUM) tinha mais experiência com construções também e, na época, o
depoente lembra que ele ficou de visitar, de estar indo às madeireiras da cidade
para ver quem poderia realizar esse serviço (...)”. (Grifos nossos.)
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
23/68
Desse modo, o graduado, ao invés de realizar, pessoalmente, o que lhe
fora determinado pelo seu Comandante, optou por subdelegar sua incumbência ao
ex-Cb SOLANO, conforme aquele réu admitiu em seu interrogatório, o que nos leva
a inferir que ele, ao repassar as ordens que recebeu a esse subordinado, já pretendia
dificultar eventual rastreio do dinheiro público em investigação futura.
Nesse caminhar, restou inconteste que a negociação ocorreu, consoante
o próprio testemunho do Sr. IVO KOLLERT, o qual disse que pagou R$ 19.620,00
(dezenove mil e seiscentos e vinte reais) pela madeira, além de ter sido acostado nos
autos o contrato de promessa de compra e venda, constando o ex-Cb SOLANO DE
SOUZA PORTO como promitente vendedor, cujo valor total foi dividido em 4
(quatro) parcelas, o que corrobora o afirmado pela testemunha civil acima (Evento
416, doc. 2, da APM).
Para tanto, basta analisar o PQS nº 0000070-23.2017.7.03.0203, em
que consta depósito da empresa do Sr. IVO (Arnoldo, Kollert & Cia Ltda.) à
empresa pertence à esposa e ao irmão do Sgt BRUM, PAZ & EVANGELHO LTDA-
ME, atinente à primeira parcela do acordado, no valor de R$ 4.905,00 (quatro mil e
novecentos e cinco reais), em 23/4/2014.
Aliás, nem mesmo no momento da assinatura do contrato o Sgt BRUM
esteve presente, segundo declarou o dono da madeireira Sr. IVO KOLLERT,
conforme trecho de sua oitiva.
Portanto, dúvidas não há de que o Sgt BRUM incorreu no crime de
peculato-desvio.
DAS INCOERÊNCIAS DO INTERROGATÓRIO DO RÉU SGT
BRUM
Em seu interrogatório, o graduado declarou que a empresa Paz e
Evangelho “era do seu irmão e que “sua esposa emprestou o nome para ser sócia
dele”. No entanto, apurou-se nos autos que a verdadeira dona dessa empresa era sua
esposa – que detinha 99% sobre o referido estabelecimento, e não seu irmão. Com
essa afirmação, percebe-se que o réu Sgt BRUM procurou afastar, de todas as
formas, sua esposa dessa empresa chamada “Paz e Evangelho”, na qual o Cb
SOLANO depositou os valores oriundos da derrubada dos eucaliptos dentro da
OM em questão e da venda das madeiras, a fim de impedir que as investigações
chegassem até ele.
Quanto à alegação desse graduado em Juízo, de que “sobre venda de
materiais, especificamente, (ele) não conhecia”, vê-se que o acusado,
indolentemente, continuou tentando afastar dele toda a responsabilidade por seus
atos, quando procura passar uma imagem de militar que não tinha condição
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
24/68
nenhuma de pesquisar ou negociar com pessoas ou empresas que pudessem
fazer o serviço, sob a alegação de que não conhecia a cidade gaúcha de São Gabriel,
bem como tentava passar a imagem de militar sem nenhum traquejo no ramo de
construção ou venda de madeiras.
Ora, se o Sgt BRUM estava tão inseguro ou tão despreparado assim
para a missão, como alegou perante o Conselho de Justiça – a ponto de dizer que
não conhecia sobre venda de materiais ou que, sequer, conhecia a cidade onde se
encontra a OM em que serve –, então há de se questionar por qual razão aquele
graduado fez questão de ficar à frente da missão, inclusive, pedindo esse
serviço a seu superior hierárquico.
Conforme se depreende dos autos, é possível perceber que o
nominado sargento tinha liberdade suficiente perante seu Comandante para
dizer que não se encontrava em condições ou com as qualificações necessárias
para a missão. Certamente, o Maj MAYMONE teria designado outro militar para
tratar do assunto.
Até porque, conforme declarou o Sgt ANDERSON RICARDO
MOREIRA LEITE: “o tratamento dele (do Major) com os subordinados sempre
foi através da camaradagem”. Todavia, não consta dos autos nenhuma prova
de que o Sgt BRUM teria falado algo no sentido de não querer a missão para
seu Comandante.
Ao contrário, consta que o graduado se mostrava interessado e cheio
de ideias, a ponto de chamar a atenção de seu Comandante, que o designou para a
tarefa.
Ademais, contrariando o que alega o Sgt BRUM, os próprios colegas
de farda e membros da diretoria da agremiação deixaram bem claro em seus
depoimentos que o Sgt BRUM tinha larga experiência nessa área de construção,
a exemplo do que declarou o Sgt DIEGO AZAMBUJA COELHO PALAU (Evento
388 da APM), in verbis:
“(...) que o Sgt BRUM, no quartel era do almoxarifado e tinha contato, também,
com empresas (...); que ele (Sgt BRUM) ficou de fazer contato com madeireiras
e ele (Sgt BRUM) já tinha mais experiência. Tinha familiar que tinha lojas, ele
acha, de materiais de construção; que ele (Sgt BRUM) tinha mais experiência
com construções também e, na época, o depoente lembra que ele (Sgt BRUM) ficou
de visitar, de estar indo às madeireiras da cidade para ver quem poderia realizar
esse serviço (...); que lembra que o Sgt BRUM (...) sempre garantiu; que ele (esse
réu) dava a palavra dele; que ele falava que seria garantido, nem que ele tirasse
do bolso dele; que eles teriam um retorno com essa derrubada (das
árvores) (...)”. (Grifos nossos.)
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
25/68
Não foi outro o depoimento do Sgt MARLON DA SILVA MOREIRA,
o qual declarou:
“(...) que quem iria fazer os quiosques seria o Sgt BRUM; (...) pelo que sabe, o
Sgt BRUM tinha uma empresa na rua, que ele trabalhava com obras, prestava
serviço, deve ter sido por isso; (...) que essa proposta partiu do Sgt BRUM; que ele
foi quem idealizou, na verdade trocar os quiosques; que na verdade o bosque iria
atrapalhar (...)”. (Grifos nossos.)
Ainda nesse sentido, o próprio Comandante da OM também declarou
que:
“(...) a responsabilidade do BRUM era receber o dinheiro da empresa e comprar o
material, porque ele fazia parte do almoxarifado e (...) sabia quais eram as
empresas que eles compravam comumente na companhia (...)”. (Grifo nosso.)
Portanto, não faz sentido o Sgt BRUM vir aos autos e simplesmente
alegar que não tinha conhecimentos sobre vendas de materiais, diante das
contundentes provas existentes na espécie contra ele nesse sentido.
Continuando em seu desiderato, o Sgt BRUM declarou em Juízo que
“o (Cb) SOLANO não entregou o cheque; que não tem conhecimento do depósito
de R$ 13.000,00 (treze mil reais) na conta no dia vinte e três de abril”; “que ficou
sabendo que houve esse depósito depois que abriram esse processo (...); que aí
perguntou para seu irmão (...), que respondeu que nem sabia mais (...)”, bem como
afirma que “não tratou nunca com o rapaz da madeireira; que somente o SOLANO
(tratou)” – ou seja, o sargento diz que não teve conhecimento do depósito desse
valor acima no dia 23/4/2014, data da assinatura do contrato de venda das
madeiras, numa clara tentativa de se isentar do crime a ele imputado e atribuir
toda a responsabilidade pelo delito ao seu subordinado e, até então, amigo Cb
SOLANO.
Ocorre que, durante a quebra do sigilo bancário do nominado sargento,
foi possível constatar que existia, nessa data acima, um depósito nesse valor na
conta da empresa “Paz e Evangelho”, cuja sócia majoritária era sua esposa.
Além do mais, ainda por meio da quebra de sigilo, verificou-se que um
cheque emitido pelo Sr. IVO KOLLERT – no valor de R$ 4.905,00 (quatro mil
novecentos e cinco reais) nessa data (23 de abril de 2014) para pagar a compra
da madeira – foi, comprovadamente, depositado na conta corrente da empresa
pertencente à esposa do Sgt BRUM – Paz e Evangelho Ltda.
Durante sua oitiva perante o Conselho de Justiça, o Sgt BRUM
afirmou que, “como ele fazia parte do grêmio, o deixaram com essa incumbência
de fazer orçamento” e ver o que poderia ser feito, embora ele, em sua defesa, tenha
alegado que não morava em São Gabriel/RS, cidade onde estava localizada a OM
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
26/68
em que servia e onde as árvores deveriam ser derrubadas. Também disse aquele
graduado que “ele (SOLANO) ofereceu ajuda e o depoente (Sgt BRUM) levou (essa
ajuda) na reunião do grêmio e (a diretoria) aceitou”.
Só que, na verdade, segundo as provas dos autos, foi o próprio
sargento que, praticamente, se ofereceu para ficar à frente dos
trabalhos referentes à derrubada das árvores e venda das madeiras. Isso fica
patente nos depoimentos em Juízo dos próprios membros da diretoria do grêmio,
conforme será demonstrado mais adiante.
Primeiro, simplesmente alegar em Juízo que não morava na cidade
onde exercia suas atividades militares e, por isso, precisou repassar as ordens
recebidas pelo Comandante ao Cb SOLANO não lhe socorre em nada nesse
contexto, permissa venia. Até porque, se isso fosse um problema para o Sgt BRUM,
certamente ele teria tratado desse assunto durante as reuniões com a diretoria do
grêmio, e não tratou.
Ao contrário, conforme se verificou na espécie, o Sgt BRUM em
nenhum momento levou essa questão, referente a dificuldade de morar em outra
cidade, para seu comandante ou para a diretoria do grêmio, justamente porque ele
tinha interesse em ficar à frente da venda das madeiras, como de fato ficou.
E a maior prova de que esse acusado pretendia cuidar da negociação
das árvores pode ser constatada, sobretudo, nos depoimentos de vários
graduados, todos os colegas do Sgt BRUM e ligados, de alguma forma, ao grêmio
ou clube de sargentos e subtenentes da OM em questão, a saber:
- o Sgt MARLON DA SILVA declarou que:
“o Sgt BRUM tinha uma empresa na rua, que ele trabalhava com obras, prestava
serviço; (...) que essa proposta partiu do Sgt BRUM; que ele foi quem idealizou,
na verdade trocar os quiosques”. (Grifos nossos.)
- O Sgt GUSTAVO DA SILVEIRA CHAGAS informou:
“(...) que quem estava tratando com o comandante diretamente sobre assunto e
ficou responsável pela venda do material e a disponibilização do recurso para a
diretoria foi o Sgt BRUM (...)”. (Grifo nosso.)
- O Sgt ANDERSON RICARDO MOREIRA LEITE declarou:
“(...) que, quem meio que tomou a frente, pelo que o depoente se lembra, de fazer
essa retirada (dos eucaliptos), que teve uma iniciativa nesse sentido, foi o Sgt
BRUM”. (Grifo nosso.)
- O Sgt DIEGO AZAMBUJA COELHO PALAU declarou que:
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
27/68
“(...) ele (Sgt BRUM) ficou de fazer contato com madeireiras e ele já tinha mais
experiência. Tinha familiar que tinha lojas, ele acha, de materiais de construção;
que ele (Sgt BRUM) tinha mais experiência com construções também (...)”. (Grifo
nosso.)
O Sgt BRUM também afirmou, durante sua inquirição, que nunca tinha visto e que
não conhecia o Sr. IVO KOLLERT. Ressaltou que esse civil “chegou (na OM) e,
segundo o SOLANO, orçou esse “mato” por R$ 15.000,00 (quinze mil reais); que
esse valor foi passado na próxima reunião do grêmio”. Mencionou aquele réu que
“chegou-se a conclusão de que o melhor seria depositar esses valores todos na
conta do grêmio (clube de graduados); que (o dinheiro) não foi
depositado; que não sabe onde o dinheiro foi parar”. (Grifos nossos.)
Sobre tais alegações, vale a pena esclarecer que:
Primeiro, o fato de não conhecer a pessoa que fechou o negócio das
madeiras não tem qualquer relevância para o crime praticado pelo Sgt BRUM.
Segundo, o orçamento pela derrubada e compra desse “MATO”, como
se referiu o réu ao falar dos eucaliptos, não foi de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
conforme ele declarou, e sim de R$ 19.620,00 (dezenove mil e seiscentos e vinte
reais), valor esse que foi pago em quatro prestações de R$ 4.905,00 (quatro mil
novecentos e cinco reais), entre cheques e dinheiro em espécie, conforme consta no
contrato de compra e venda dos eucaliptos.
Portanto, não é crível que o Sgt BRUM, que sugeriu vender a
madeira para fazer os quiosques; que convenceu seu Comandante e demais
diretores da agremiação sobre sua ideia e que estava à frente de toda a
negociação – tanto que pediu ajuda ao Cb SOLANO nesse sentido – não soubesse
que, ao menos um cheque, tenha sido depositado na conta do estabelecimento
comercial de sua esposa.
Como bem esclareceu o Juízo de piso, ao sentenciar:
“O acusado nega veementemente que tenha recebido qualquer valor do ex-Cabo
Solano de Souza Porto. Aduz, em alegações escritas, que em sua conta particular
nenhuma prova concreta de entrada de valores foi encontrada. Se limita a defesa
do "nada sei do dinheiro", querendo transparecer que nem sequer sabia da
negociação realizada da venda das madeiras, subestimando qualquer raciocínio
lógico sobre os fatos.
Entretanto, a questão não deve ser analisada com a simplicidade do argumento de
que não há prova que demonstre ter o acusado recebido o dinheiro em sua conta
particular, por isso não foi o beneficiado dos valores decorrentes da relação de
compra e venda. Ao contrário.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
28/68
Em regra, nesses tipos de crime, são feitas diversas operações para camuflar os
atos ilícitos praticados pelo infrator, ou seja, quem pratica o delito
de peculato procura apagar qualquer sinal ou resquício de provas que possam
identificar o crime cometido.
Obviamente que quem engendra esta prática delituosa, não possui a ingenuidade de
depositar valores - ainda mais através de cheque - em sua conta particular. Vai
optar, com certeza, por meios que impeçam ou dificultem ao máximo se chegar à
autoria.
No caso concreto, optou o acusado por depositar o cheque na conta da empresa
familiar, cujos sócios proprietários eram, por uma coincidência nada
surpreendente - pela facilidade que seria receber o dinheiro -, pessoas de suas
relações pessoais extremamente próximas: esposa e irmão.”. (Grifos nossos.)
O sargento, ora acusado, também declarou em Juízo que “nas reuniões
(do grêmio) não deixavam o Cabo (SOLANO) participar, simplesmente isso”. Disse
ainda que “a empresa do seu irmão algumas vezes chegou a fazer alguns serviços
para o quartel”, embora tenha deixado claro que não foi por indicação dele. Logo
depois, declarou que “ele (SOLANO) comentou que (...) iria falar com seu
pai” sobre a madeireira que iria fazer o serviço. Mais adiante disse que “depois que
ele falou com o pai dele, disse (ao Sgt BRUM) que tinha a madeireira que fazia esse
serviço, mas que isso era de conhecimento geral de toda a diretoria”, “que os
diretores (do clube) tinham consciência de que, quem estava intermediando a
venda era o SOLANO”.
Entretanto, tais declarações do réu Sargento sobre o Cb SOLANO
precisam ser vistas com reservas. Isso porque, a considerar as declarações das
testemunhas – que eram membros da diretoria do grêmio e participavam das
reuniões – fica evidente que ninguém daquele setor tinha pleno “conhecimento”,
muito menos “tinham consciência”, de que o Cb SOLANO estava intermediando o
negócio do corte das árvores e venda das madeiras, concessa venia.
Para tanto, basta mencionar o esclarecedor trecho do depoimento
prestado pelo membro da diretoria da agremiação Sgt GUSTAVO DA SILVEIRA
CHAGAS, o qual declarou que:
“(...) fazia parte da agremiação dos subtenentes e sargentos da sua Organização
Militar (...) que o Cb SOLANO não participou das reuniões (...); que o Sgt BRUM
participava (...); que nunca teve conhecimento de que o Cb SOLANO estava
participando de alguma fase da ideia deles de estruturar o clube de subtenentes e
sargentos”. (Grifo nosso.)
Nesse sentido, também foi a oitiva do Sgt MARLON DA SILVA:
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
29/68
“(...) que pelo que ele soube, quem iria fazer os quiosques seria o Sgt BRUM; que
era o Sgt BRUM que estava executando, o SOLANO ele não se recorda (...); que
o SOLANO era muito amigo do BRUM e que estavam sempre juntos”. (Grifo
nosso.)
Portanto, não condiz com as provas dos autos a alegação do Sgt
BRUM de que os membros da diretoria do grêmio “não deixavam o Cabo
(SOLANO) participar” ou que era de conhecimento geral da diretoria de que o
Cb SOLANO participava do negócio, porque, claramente, esses diretores não
tinham ciência de que o Cb SOLANO era quem estava à frente da negociação.
E mais: levando-se em conta os depoimentos acima, percebe-se, na
verdade, que nenhuma das testemunhas declarou algo no sentido de proibir a
participação do Cb SOLANO das reuniões.
Sendo assim, o que se pode inferir de tudo isso é que o Sgt BRUM,
pelo visto, nunca fez questão de levar o Cb SOLANO à reunião da diretoria para
explicar melhor essa negociação com o Sr. IVO KOLLERT.
Por isso, a impressão que se tem, após analisar as provas dos autos, é a
de que o acusado, de fato, não queria que os membros da direção do grêmio
soubessem que o Cb SOLANO estava intermediando, diretamente, o negócio, o que
é mais grave ainda, já que teve várias oportunidades de levá-lo aos encontros com a
diretoria e, inexplicavelmente, não levou.
Ficou evidente ainda que o Sgt BRUM tinha o cuidado de tentar passar
a ideia de que a empresa PAZ & EVANGELHO era de propriedade do irmão
dele, evitando, claramente, fazer relação da propriedade desse estabelecimento
com sua esposa.
Quando muito, o Sgt BRUM dizia que sua esposa era sócia da empresa
ou que apenas emprestou o nome para constituir o empreendimento de seu irmão, já
que este estava com restrições em seu nome.
Isso fica patente, por exemplo, quando aquele réu graduado declarou
que “seu irmão era o proprietário da (empresa) Paz e Evangelho e sua esposa
entrou com o nome para ajudar ele” ou quando esse réu afirmou que “quem era o
administrador dessa empresa (Paz e Evangelho) era seu irmão” ou, ainda, quando
sustentou que “seu irmão, na época, não estava com o nome totalmente limpo e
sua esposa emprestou o nome (dela)”.
Entretanto, tais alegações não merecem guarida, porque, conforme
mencionado, a esposa do acusado – senhora Isabel Cristina Lencina Paz – era a
principal acionária da nominada empresa, com 99% de participação desse
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
30/68
empreendimento, e o irmão dele (senhor Luis Antônio Brum Evangelho) com
apenas 1%.
Ainda em seu depoimento, o Sgt BRUM salientou que não estava “se
abstendo do fato de ser o responsável de fazer esse controle, desde que o dinheiro
chegasse na conta do grêmio e que ele pudesse controlar”.
Ora, com todas as vênias, ao compulsar minimamente os autos, vê-se
que o Sgt BRUM sempre procurou eximir-se de suas responsabilidades, pois,
embora tenha sido designado pelo seu Comandante para ficar à frente desse
problema envolvendo as árvores, ele nunca sabia de nada e sempre imputava a
culpa pelo sumiço dos valores ao Cb SOLANO, seu próprio subordinado e amigo,
mesmo com várias provas nos autos dando conta de que o dinheiro sobre a venda
das madeiras foi parar na conta da empresa de sua esposa e de seu irmão, qual seja,
PAZ & EVANGELHO.
Afirmou igualmente, o Sgt BRUM, “que esse dinheiro não caiu na sua
conta e não caiu na conta do grêmio” ou “que nunca recebeu nenhum outro valor
da venda da madeira para comprar material”. Da mesma forma, esse réu
declarou não ter “conhecimento de que na conta da empresa Paz e
Evangelho ter entrado um cheque de R$ 4.905,00 (quatro mil e novecentos e cinco
reais) (...) na data do fechamento do contrato; que ele não geria essa empresa”.
Contudo, indo de encontro a essas alegações, o Conselho de Justiça
assim sentenciou:
“(...) pelos documentos constantes dos autos do PQS (...), é fácil se inferir que o
acusado 1º Sgt RODRIGO BRUM EVANGELHO recebeu o dinheiro proveniente
da venda das madeiras, senão em sua totalidade (R$ 4.905,00 + R$ 15.000,00), ao
menos na maior parte (R$ 4.905,00 + R$ 13.000,00). Para tanto, utilizou-se da
pessoa do ex-Cabo Solano de Souza Porto, seu inferior hierárquico, para ocultar
sua real participação nos fatos, criando uma situação que aparentemente
incriminaria um terceiro, percorrendo um iter criminis sob o manto da boa-fé de
seus pares, na crença de que assim restaria, ao final, impune.”. (Grifos nossos.)
Após detida análise das provas dos autos, restou evidente que,
realmente, o dinheiro referente à venda das madeiras “não caiu na conta” do Sgt
BRUM, muito menos na conta do clube de sargentos, pois, comprovadamente,
os valores foram depositados na conta da empresa da esposa daquele graduado,
coincidentemente, na mesma “data do fechamento do contrato”.
Aliás, não era de se esperar que o nominado graduado recebesse o
cheque do Cb SOLANO, sobre a venda das madeiras, e incorresse no erro grosseiro
de depositá-lo na sua própria conta bancária, porque, se assim procedesse, seria o
mesmo que assinar sua sentença de culpa.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
31/68
É claro que quem pratica esse tipo de crime não irá cair na ingenuidade
de “depositar valores - ainda mais através de cheque - em sua conta particular”,
conforme salientou o Juízo de origem. Para se apossar de verbas públicas o infrator,
certamente, vai procurar camuflar todo o procedimento criminoso, por outros
meios que, de fato, possa atrapalhar as autoridades a chegar à autoria, em
eventual investigação posterior.
Em outra tentativa de querer se afastar do cenário dos fatos e,
consequentemente, sua esposa, o Sgt BRUM afirma no decorrer de seu depoimento
perante o Conselho de Justiça que, na verdade, “o proprietário e quem geria a
loja era seu irmão, tanto que ela (sua esposa) não sabia de nada do que era feito
lá (na empresa)”.
Com todas as vênias, novamente, tal afirmação do acusado beira a um
ataque ao senso comum ou a uma afronta ao raciocínio lógico, quando ele vem aos
autos e afirma que sua esposa – dona de quase 100% (cem por cento) da
participação do empreendimento – ficava totalmente alheia ao que era feito lá na
empresa e não tinha qualquer conhecimento de que foram depositadas altas somas
de dinheiro na conta da empresa dela – Paz e Evangelho Ltda.
Durante seu depoimento, o Sgt BRUM declarou que “o comandante
sabia que o SOLANO estava negociando isso”. Esse acusado afirmou ainda
que “não sabia que existia um contrato”. Todavia, contrariando tais declarações do
réu, seu Comandante sustentou em Juízo que somente ficou sabendo do
envolvimento do Cb SOLANO nesse negócio, quando o contrato foi levado (pelo
Sgt BRUM) para ele tomar conhecimento, ocasião em que “cobrou o porquê que ele
(Cb SOLANO) estava envolvido”.
Por derradeiro, o Sgt BRUM afirmou que “não recebeu esse dinheiro;
que não recebeu nada; que o SOLANO nunca entregou um real na sua
mão”. Com as devidas vênias, tais alegações caminham na contramão do conjunto
probatório contido nos autos.
Para tanto, é suficiente lembrar que esse graduado foi designado pelo
seu Comandante para contratar alguém que pudesse fazer o serviço. O próprio
superior hierárquico do Sgt BRUM declarou que cobrava desse graduado o
destino do dinheiro e que este prestava contas, periodicamente, do que estava
acontecendo. Com relação aos valores em questão, o Cb SOLANO foi taxativo, ao
esclarecer passo a passo, que o referido sargento o procurou para auxiliá-lo a
encontrar alguém para fazer o corte das árvores e vender a madeira. Disse,
inclusive, que adiantou ao sargento, de uma vez só, todo o valor referente à venda
dos eucaliptos.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
32/68
Sobre esse assunto, vale a pena citar trecho do interrogatório do então
Maj, hoje Ten Cel, MAYMONE:
“(...) só cobrava do BRUM porque ele era responsável perante a diretoria e
perante o depoente da atividade em si (...); que era responsabilidade do Sgt
BRUM, para que ele cobrasse, fizesse a cobrança normal e recolhesse o dinheiro
para o clube.Tanto recolhesse o dinheiro, como também comprasse o material;
(...); que cobrou do Sgt BRUM; que ele respondia que não tinha recebido ainda o
valor, ele perguntava o porquê e ele falava que a empresa não terminou todo o
serviço ainda, porque ela estava vendendo a madeira; (...); que sempre tinha uma
justificativa para que o dinheiro não fosse retornado em benefício da companhia
(...); que tem conhecimento do contrato, que foi o próprio Sgt BRUM quem lhe
mostrou contrato (...); que não teve conhecimento em 2014 de que o SOLANO
teria recebido esses valores (...); que nenhum valor foi lhe repassado; (...); que a
ordem para o BRUM era que ele pegasse o dinheiro e fosse comprado o
material (...) que a responsabilidade do BRUM era receber o dinheiro da empresa e
comprar o material, porque ele fazia parte do almoxarifado e (...) sabia quais eram
as empresas que eles compravam comumente na companhia (...)”.(Grifos nossos.)
No mesmo sentido, foram as declarações do Cb SOLANO:
“que entregou os valores para o Sgt BRUM, para a empresa Paz e Evangelho,
empresa dele, da esposa e do irmão, (...); que (os valores) foram entregues em
mãos para ele (Sgt BRUM),(...), que deu um dinheiro que era dele (depoente) e o
seu IVO o ressarciu; que não entregou o valor para ele (Sgt BRUM) em quatro
parcelas, entregou de uma vez só; que pagou o valor que o Sgt BRUM pediu para
fazer os quiosques e recebeu em quatro parcelas do seu IVO; (...); que até dar todo
esse problema, não sabia por qual motivo o Sgt BRUM não comprou o material;
que o Sgt BRUM lhe dizia que o grêmio não estava deixando construir porque não
estava gostando do projeto dos quiosques, (...) crê que seja mentira, porque ele
(Sgt BRUM) falava uma coisa para o grêmio (...), para o grêmio não lhe cobrar e,
para o depoente, (Sgt BRUM) falava que o grêmio não gostava do projeto dele
(...)”. (Grifos nossos.)
Pelo visto, a considerar as provas dos autos, o acusado Sgt
BRUM recebeu o valor total referente à negociação, de forma adiantada – entre
cheques pré-datados e dinheiro em espécie – e começou a ludibriar a diretoria do
grêmio, o Cb SOLANO e seu Comandante.
Isso porque ele mentia para o Comandante da Unidade quando era
cobrado sobre a procedência do dinheiro, e também mentia para o Cb SOLANO,
quando este lhe perguntava o porquê de não ter comprado os materiais para fazer os
quiosques, já que o sargento estava de posse de todo o dinheiro desde o dia em que o
contrato fora assinado.
De fato, é de impressionar que o Sgt BRUM era o responsável pela
obra, mas nunca sabia de nada, pois dizia que não se ofereceu para
providenciar o corte das árvores; que não recebeu dinheiro algum; que não
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
33/68
recebeu cheque nenhum; que não contratou empresa alguma; que não
procurou o Cb SOLANO; que sua esposa fez apenas um favor a seu irmão, ao
emprestar o nome dela para abrir a empresa, já que esse cunhado estava com o
nome sujo na praça, bem como que não tinha conhecimento sobre o contrato;
sobre o valor cobrado para derrubar as árvores e vender as madeiras e sobre o
depósito do dinheiro na conta da empresa de sua esposa.
É de se notar ainda, sobre essa questão das árvores que, nem mesmo na
hora de assinar o contrato, o Sgt BRUM estava presente, embora tenha sido
designado pelo seu Comandante para ficar à frente dessa negociação, conforme
declarou o Sr. IVO, dono da madeireira que negociou o serviço a ser feito no interior
da OM, conforme se verifica em trecho do depoimento do referido civil, in verbis:
“(...) que quando foi assinar o contrato estava (...) (o depoente, Sr. IVO) e o Sr.
Solano, que foi o Solano quem assinou e estavam somente os dois no momento da
assinatura (...).”. (Grifo nosso.)
O fato é que, diante das declarações dadas pelo Sgt BRUM, em Juízo,
a impressão que se tem é que o Cb SOLANO foi designado pelo Comandante da
OM, e não aquele graduado, que dizia não ter conhecimento sobre coisa alguma
referente ao problema das árvores na OM, mesmo recebendo ordens expressas para
resolver, e, pior ainda, informou que não sabia nada sobre o destino do dinheiro
referente ao contrato, sugerindo que o Cb SOLANO desviou, em proveito próprio,
toda a verba oriunda da venda das madeiras, o que não é crível, levando-se em conta
o conjunto probatório anexo.
Enfim, de encontro às provas dos autos, o sentenciado Sgt BRUM, em
seu interrogatório, procura se esquivar, a todo instante, da senda criminosa que
perpetrou, tentando, inclusive, imputar a conduta delitiva ao então amigo Cb
SOLANO, contudo, sem êxito.
DAS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NO RECURSO DO SGT BRUM
Como muito bem salientado na sentença pelo Conselho de Justiça, em
crimes dessa natureza, os infratores tentam ocultar o caminho e o destino dos
valores ilicitamente desviados. No caso dos autos, o recurso oriundo da venda da
madeira fora, indevidamente, depositado na conta da empresa Paz e Evangelho,
tendo como sócios sua esposa, com 99% das ações do estabelecimento comercial, e
seu irmão, com apenas 1% das ações, conforme ressaltado à exaustão.
A propósito, acerca do tema, traz-se proeminente trecho da sentença:
“(...) Em regra, nesses tipos de crime, são feitas diversas operações para camuflar
os atos ilícitos praticados pelo infrator, ou seja, quem pratica o delito de peculato
procura apagar qualquer sinal ou resquício de provas que possam identificar o
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
34/68
crime cometido. Obviamente que quem engendra esta prática delituosa, não possui
a ingenuidade de depositar valores - ainda mais através de cheque - em sua conta
particular. Vai optar, com certeza, por meios que impeçam ou dificultem ao máximo
se chegar à autoria.
No caso concreto, optou o acusado por depositar o cheque na conta da empresa
familiar, cujos sócios proprietários eram, por uma coincidência nada
surpreendente - pela facilidade que seria receber o dinheiro -, pessoas de suas
relações pessoais extremamente próximas: esposa e irmão (...)”. (Grifo nosso.)
Ou seja, está refutada a tese defensiva de que o Sgt BRUM não
recebeu nenhum valor, tentando passar a ideia de que o Cb SOLANO recebeu os
cheques e dinheiro do Sr. IVO e desviou para si todo ele, o que, sabidamente, não é
verdade.
Aliás, no que tange à empresa Paz e Evangelho, por meio do relato,
por exemplo, da testemunha Sgt MARLON DA SILVA MOREIRA, ao informar o
porquê de o Sgt BRUM ter ficado responsável pelo corte e venda da madeira, além
da construção dos quiosques, quando declarou que o Sgt “BRUM tinha uma
empresa na rua, que ele trabalhava com obras, prestava serviço”, vê-se que tal
declaração só confirma que o réu graduado, de fato, possuía laços mais estreitos com
a empresa de sua família, que, frise-se, novamente, pertencia à sua esposa e a seu
irmão.
Portanto, é possível inferir nesse contexto, diante do que foi apurado,
que o Sgt BRUM se utilizou desse estabelecimento comercial para ocultar ou
dificultar o rastreamento do recurso público recebido da venda da madeira, sem
restituir ao Erário e sem empregá-lo na reforma da agremiação.
Nunca é demais ressaltar que o Cb SOLANO adiantou ao Sgt BRUM
todo o valor da negociação, ficando, pelo que se verificou nos autos, com uma
pequena parte desse montante para pagar o escoamento do madeiramento de dentro
do quartel. Isso pode ser percebido no trecho do depoimento do Cb SOLANO, o
qual declarou:
“(...) que não entregou o valor para ele (Sgt BRUM) em quatro parcelas, entregou
de uma vez só; que pagou o valor que o Sgt BRUM pediu para fazer os
quiosques e recebeu em quatro parcelas do seu IVO; que deu um dinheiro que era
dele (depoente) e o seu IVO o ressarciu; (...).”. (Grifo nosso.)
É imperioso salientar que, na mesma data da assinatura do contrato
firmado entre o Cb SOLANO e a empresa do Sr. IVO (ou seja, em 23/4/2014),
ocorreu um depósito na conta da empresa Paz e Evangelho LTDA-ME no valor de
R$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme restou demonstrado na quebra de sigilo
bancário (Evento 56, fl. 27, do PQS), vindo a confirmar o que foi declarado pelo Cb
SOLANO, em valor aproximado.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
35/68
Dessa forma, conforme muito bem explanado na sentença a quo, há
um plexo consistente no depósito feito para a empresa Paz e Evangelho em valor
próximo ao que o Cb SOLANO afirmou ter repassado a seu então amigo Sgt
BRUM.
Em síntese, após o Cb SOLANO ter recebido a parcela inicial do Sr.
IVO no dia 23/4/2014, viu-se que esse valor foi depositado naquela mesma data
na conta da empresa Paz & Evangelho Ltda, conforme a análise dos dados
bancários anexados aos autos e segundo o depoimento do próprio dono da
madeireira (Sr. IVO) que, nesse sentido, declarou nos autos o seguinte:
“(...) que pelo que lembra o pagamento foi feito em 2 cheques e o restante em
dinheiro, pois o pagamento era sua esposa que fazia porque ela que fazia a parte
do escritório; que não chegou a ser contatado para que a testemunha mesmo fizesse
as obras dos quiosques, (...) que quanto aos pagamentos, não efetuou nenhum
depósito, que eles iam receber em mãos lá no escritório da firma (...)”. (Grifo
nosso.)
Convém trazer à lume também - só a título de informação - que o Sgt
BRUM passava por dificuldades financeiras, consoante o relato do Sgt ANDERSON
RICARDO MOREIRA LEITE, em sua inquirição, tendo, inclusive, o referido
acusado feito negócios com outros militares e não cumprindo com o que foi
acordado, conforme trecho a seguir:
“(...) que no quartel que eles servem, como ele é um quartel menor, uma
companhia, uma subunidade, sempre se tem comentários da vida das pessoas.
Infelizmente, mesmo que eles não queiram ficar sabendo (...) às vezes alguém
comenta e acaba que eles ficam sabendo disso (dificuldades financeiras do Sgt
BRUM); que em relação ao Sgt BRUM, havia o comentário em relação a isso, de
que ele estaria passando por algumas dificuldades financeiras; que,
particularmente, ele (o depoente) sabe de dois fatos: que ele (Sgt BRUM) teria
negociado com o Sgt MARLON, que também era da diretoria do grêmio, a compra
de cavalos ou éguas e não teria pago. E com um ex-cabo que havia na companhia,
infelizmente falecido semana passada pela COVID-19, que é o ex-Cb TORBES, ele
(Sgt BRUM) havia comprado um gado desse ex-militar e, também, não teria
pagado; que esse cabo (Cb TORBES), que faleceu semana passada, comentava na
companhia e eles acabavam sabendo disso, mesmo não querendo (...); que o do
(Sgt) MARLON, o próprio (MARLON) falou pessoalmente porque eles são colegas
de turma, eram amigos da mesma cidade; ele acabou comentando que o Sgt BRUM
devia para ele (...)”. (Grifos nossos.)
O fato é que, embora o estabelecimento Paz e Evangelho receba
valores referentes ao seu ramo de negócio, há de se
questionar se seria mera coincidência que ele tenha recebido, na mesma data da
assinatura do contrato sobre a venda das madeiras, valor aproximado do que o
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
36/68
Cb SOLANO informou ter adiantado como empréstimo, qual seja, R$
13.000,00 (treze mil reais). A considerar o que foi apurado nos autos e com base no
conjunto probatório, parece não se tratar de mera coincidência.
Assim, dúvidas não há de que o Sgt BRUM EVANGELHO,
aproveitando-se da confiança que tinha de seus pares, subdelegou ao subalterno a
incumbência de corte e venda da madeira pertencente à Unidade Militar, com o fim
de desviar, em proveito próprio, recurso pertencente à Administração Castrense, nos
termos consignados na sentença, in verbis:
“Como se depreende dos autos, o ex-Cabo Solano de Souza Porto, ao ser
interrogado em Juízo, disse que além do primeiro cheque recebido da empresa
compradora (Arnoldo, Kollert & Cia Ltda), no valor de R$ 4.905,00, adiantou ao
acusado 1º Sgt RODRIGO BRUM EVANGELHO a quantia aproximada de R$
15.000,00 (quinze mil reais), em empréstimo, que seria quitado por meio das
demais parcelas que lhe seriam pagas pela empresa, com quem firmara o contrato
de promessa de compra e venda da floresta de eucaliptos.
A este respeito, consta também da Quebra de Sigilo Bancário (Evento 56, 1-
EXTRATO_BANC, p. 27) o depósito da quantia de R$ 13.000,00 (treze mil reais),
também na conta corrente da empresa PAZ E EVANGELHO LTDA-ME, mais
uma vez na data que coincide com a assinatura do contrato entre o ex-Cabo Solano
de Souza Porto e a empresa Arnoldo, Kollert & Cia Ltda, dia 23/04/14.
Se não se trata de uma prova direta, é verossímil se concluir a relação de
causalidade existente entre os depósitos na conta corrente da empresa do irmão e
da esposa do acusado em valor próximo ao que o ex-Cabo Solano de Souza Porto
informa ter emprestado ao 1º Sgt RODRIGO BRUM EVANGELHO em
adiantamento ao saldo parcelado da negociação (do qual seria ressarcido com o
adimplemento das condições de parcelamento contratadas), fazendo do indício a
prova indireta necessária à formação do juízo de convencimento, hipótese de que
tratam os arts. 382 e 383 do Código de Processo Penal Militar[2].
Ainda que o valor do empréstimo alegado pelo ex-Cabo Solano de Souza Porto
(valor próximo a R$ 15.000,00) não coincida com o valor constante do extrato
bancário (R$ 13.000,00) da empresa PAZ & EVANGELHO, a hipótese de que o
acusado tenha optado por não depositar a totalidade do valor para ele, repassado
pelo ex-Cabo Solano de Souza Porto, em espécie, não afasta a construção lógica
que sobressai dos fatos e revela as circunstâncias que militam em seu desfavor.
..........................................
1ª Parcela - vencimento 23/04/14 - valor R$ 4.905,00
Cheque do comprador da madeira depositado na conta da empresa registrada em
nome da esposa do Sgt Brum (99%) e do irmão dele (1%).
..........................................
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
37/68
2ª, 3ª e 4ª Parcelas - Adiantadas em 23/04/14 - Valor R$ 13.000,00.
Depósito em dinheiro na conta da mesma empresa familiar do Sgt Brum.
Correspondente ao valor aproximado que o Cb Solano informou ter entregue ao Sgt
Brum.”. (Grifo nosso.)
Noutro giro, o fato de o pai do Cb SOLANO, Sr. Antonio Francisco
Porto, ser cliente da firma Paz e Evangelho, por fazer muitas compras nesse
estabelecimento, como alega a defesa do Sgt BRUM em suas razões recursais, não
tem o condão de isentar esse réu do crime que praticou, diante do lastro probatório
anexado aos autos contra ele, com todas as vênias.
Em seu recurso, a defesa igualmente alega que o Cb SOLANO deu
várias versões sobre os valores recebidos da madeireira pertencente ao Sr.
IVO, “não conseguindo dar uma versão clara de onde foi parar o dinheiro
recebido”. Entretanto, permissa venia outra vez, analisando os autos, sobretudo os
depoimentos do Comandante da OM e do Cb SOLANO, é possível constatar
que, em todas as declarações feitas por ambos os militares ao longo do processo,
está claro nos respectivos depoimentos que o Sgt BRUM sempre era o destinatário
do dinheiro.
Para tanto, basta lembrar que seu Comandante deixou evidenciado
nos autos que apenas designou o Sgt BRUM e, por essa razão, somente cobrava
desse graduado o paradeiro dos valores públicos envolvidos na transação dos
eucaliptos.
É dizer que, seja lá qual foi a versão dada pelo aludido Cabo do
Exército, claro está que ele repassou valores públicos – pertencentes à
Administração Castrense – ao Sgt BRUM e este deveria ter dado a esse dinheiro o
destino que era esperado pelo seu Comandante e pelos colegas de farda –, os
quais faziam parte da direção do clube de subtenentes e sargentos da OM em que
o referido acusado servia.
Não por acaso, o Conselho de Justiça sentenciou o Sgt BRUM da
seguinte forma:
“(...) pelos documentos constantes dos autos do PQS, supracitados, é fácil se
inferir que o acusado 1º Sgt RODRIGO BRUM EVANGELHO recebeu o dinheiro
proveniente da venda das madeiras, senão em sua totalidade (R$ 4.905,00 + R$
15.000,00), ao menos na maior parte (R$ 4.905,00 + R$ 13.000,00).
Para tanto, utilizou-se da pessoa do ex-Cabo Solano de Souza Porto, seu inferior
hierárquico, para ocultar sua real participação nos fatos, criando uma situação
que aparentemente incriminaria um terceiro, percorrendo um iter criminis sob o
manto da boa-fé de seus pares, na crença de que assim restaria, ao final,
impune.”. (Grifo nosso.)
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
38/68
Com relação ao argumento da defesa do graduado de que era o Cb
SOLANO quem deveria prestar contas ao Comandante da OM, e não o ora acusado,
torna-se imperioso lembrar que o militar designado para o serviço não foi o
nominado Cabo, e sim o Sgt BRUM, que, segundo o depoimento do superior
hierárquico, dos colegas de farda e companheiros de diretoria do grêmio, aquele
sargento praticamente se ofereceu para ficar à frente dessa obra envolvendo os
eucaliptos, inclusive, dando sugestões de como fazer o serviço.
Aliás, o Sgt BRUM foi tão convincente nessas reuniões com a
diretoria que, dentre outras propostas, a dele, pelo visto, foi a que mais chamou a
atenção de todos, o que lhe rendeu a designação de seu Comandante para resolver o
problema e negociar a derrubada das árvores e venda da madeira.
Sendo assim, vê-se que a alegação defensiva de que o Cb SOLANO
não conseguiu dar uma versão clara de onde foi parar o dinheiro destoa do
conjunto probatório, sobretudo porque vai de encontro aos depoimentos
testemunhais.
Nesse diapasão, é perceptível que a defesa, em suas razões de
apelação, apenas alega que o Sgt BRUM não recebeu o dinheiro do Cb
SOLANO; que nada foi depositado em sua conta pessoal; que o Cabo SOLANO é o
responsável pelo desvio da verba pública, ou seja, tentando de todas as maneiras
afastar qualquer responsabilidade do Sgt BRUM pelo desvio dos valores
públicos, transferindo-a para o Cb SOLANO; que foi procurado pelo sargento
para viabilizar o serviço, o que é muito pouco para se alcançar o intento
absolutório, conforme restou demonstrado nos autos, de maneira que a
sentença condenatória merece ser preservada.
Até porque, ao contrário do que sustenta a defesa, é possível perceber
nos autos que a autoria está comprovada, porquanto o Sgt BRUM praticou o crime
de peculato-desvio, notadamente, por meio das declarações prestadas pelas
testemunhas ouvidas tanto em sede de investigação quanto na fase processual, as
quais foram uníssonas em afirmar que o Comandante da OM designou o nominado
sargento para realizar a negociação com as madeireiras da cidade, bem como ao
deixarem claro que o graduado deveria utilizar os valores oriundos da venda dos
eucaliptos para comprar material, visando construir 6 (seis) quiosques na área do
clube, localizado dentro do quartel; construções essas que jamais aconteceram,
porque aquele sargento recebeu do Cb SOLANO valores provenientes da venda das
madeiras e, simplesmente, resolveu desviar para si essa verba pública em prejuízo
da Administração Militar.
Dentro do raciocínio do homem médio, é evidente que o Sgt BRUM
não iria depositar esses valores na sua conta bancária particular, pois, conforme já
salientado linhas atrás, se assim o fizesse estaria confessando a prática de seus atos
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
39/68
delitivos, além de ser fácil rastrear o iter criminis por ele percorrido.
Da mesma forma, a materialidade restou demonstrada, consoante
salientou o Órgão Ministerial em contrarrazões ao recurso defensivo:
“A materialidade delitiva está comprovada pelo contrato de promessa de compra e
venda de floresta de eucalipto celebrado entre o denunciado Cabo SOLANO DE
SOUZA PORTO e a empresa ARNOLDO, KOLLERT & CIA LTDA (Evento 1, Doc.
3, fls.118-119, IPM nº 0000131- 15.2016.7.03.0203 e Evento 416, Doc. 2); pelos
recibos de pagamentos (da retirada dos eucaliptos dentro da OM) de Evento 1,
Doc. 3, fls. 120-121, IPM nº 0000131-15.2016.7.03.0203; pelo croqui e fotos da
área interna da 13ª Cia Com Mec onde teria sido dado início a construção de
quiosques com sobras de materiais (Evento 1, Doc. 3, fls. 127- 132, IPM nº
0000131-15.2016.7.03.0203); pelas consultas ao CNPJ e cadastro de sócios da
empresa PAZ & EVANGELHO LTDA-ME (Evento 1, Doc. 2. fls. 7- 10, PQS nº
0000070-23.2017.7.03.0203); pelo Relatório de Análise de Dados Bancários e
Fiscais (Evento 75, PQS nº 0000070-23.2017.7.03.0203); e pelos cheques e
extratos bancários de Evento 416, Docs. 4-7.”. (Grifo nosso.)
E mais: ainda segundo o representante do Parquet Castrense ao
contrarrazoar o recurso interposto pela defesa, o Sgt BRUM teria pedido ao Cb
SOLANO o comprovante do depósito que esse Cabo fez na conta corrente da
empresa Paz e Evangelho, pertencente à esposa daquele sargento, sob o
argumento de que aquele iria entregá-lo ao contador, conforme trecho abaixo:
“Em razão do Cabo SOLANO DE SOUZA PORTO ter afirmado em seu depoimento
na fase inquisitorial que havia repassado R$ 15.000,00 ao Sargento RODRIGO
BRUM EVANGELHO, através de depósito na conta corrente da empresa Paz e
Evangelho, que seriam do irmão e da esposa do Sgt. BRUM, mas que não mais (o
Cb Solano) teria o comprovante porque o Sargento BRUM havia pedido para poder
entregar ao contador, houve necessidade de serem quebrados os sigilos bancários
dos envolvidos, o que deu origem ao PQS no 0000070-23.2017.7.03.0203.”.(Grifos
nossos.)
Ainda conforme a análise dos dados bancários, e registrado pelo MPM
nas contrarrazões, foi possível encontrar um depósito, no dia 23/4/2014 – dia da
assinatura do contrato – de cheque emitido pelo Sr. IVO KOLLERT, dono da
madeireira que derrubou os bosques dentro da Unidade Militar, no valor de R$
4.905,00 (quatro mil e novecentos e cinco reais), na conta da empresa Paz &
Evangelho Ltda, pertencente à família do Sgt BRUM.
Essa quantia foi entregue pelo Sr. IVO ao Cb SOLANO, no mesmo dia
23/4/2014, como pagamento da primeira prestação pela comercialização da madeira
de eucaliptos retirados do interior da OM.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
40/68
Em 22/7/2014 – ou seja, cerca de três meses após o depósito da
primeira parcela – foi possível identificar, após o Processo de Quebra de Sigilo
bancário dos envolvidos, uma transação entre a empresa Paz & Evangelho
Ltda e o réu Sgt BRUM, ocasião em que a referida empresa, emitiu cheque em
favor daquele sargento no valor de R$ 4.770,00 (quatro mil e setecentos e setenta
reais).
Então, observa-se que o Sr. IVO repassou o dinheiro para o Cb
SOLANO, este, por sua vez, entregou ao Sgt BRUM, que depositou esse valor
na conta da empresa de sua família para, em mais ou menos três meses,
resgatar a quantia, acreditando que, assim agindo, sua trama criminosa jamais
seria descoberta.
Segundo apuração feita pelo Ministério Público Militar, após o Cb
SOLANO ter recebido esse valor inicial (em 23/4/2014), vê-se que nessa mesma
data o dinheiro foi depositado na conta da empresa Paz & Evangelho Ltda,
Conta-Corrente 256, Agência 1533, do BANCO BRADESCO S/A, que, aliás, é a
mesma conta bancária onde foi encontrado o depósito de R$ 13.000,00 (treze mil
reais), conforme documentos anexados na espécie.
O MPM apurou também que no valor depositado de R$ 13.000,00, no
dia 23/4/2014, encontram-se o cheque de R$ 4.905,00, emitido pela Madeireira
Paraná, pertencente ao Sr. IVO, e os dois cheques de R$ 2.000,00 cada um, emitidos
por Antonio Francisco Porto, pai do Cabo SOLANO DE SOUZA PORTO, sendo
que a diferença (R$ 4.095,00) fora depositada em espécie (Evento 75, PQS nº
0000070-23.2017.7.03.0203).
Então, pelo que se apurou nos autos, tudo leva a crer que o Cb
SOLANO precisou pegar esses cheques com seu pai, para completar a quantia, que
ele adiantou, de uma vez só, ao Sgt BRUM.
Portanto, do que foi analisado nos autos, é possível concluir que o Cb
SOLANO recebeu a primeira parcela referente ao aludido contrato no valor de R$
4.905,00 (quatro mil e novecentos e cinco reais), vide cópia do recibo nos
autos, completou do próprio bolso o restante do valor firmado no acordo com o Sr.
IVO e repassou ao Sgt BRUM a totalidade do dinheiro referente à derrubada
das árvores e à venda da madeira.
Ou seja, fica claro, então, que o réu Sgt BRUM estava, o tempo
todo, mentindo e ludibriando seu próprio Comandante, bem como os colegas da
diretoria da agremiação, além do amigo e subordinado Cb SOLANO, todas as
vezes em que aquele Sargento era questionado sobre o paradeiro dos valores
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
41/68
referente ao contrato, pois – conforme já robustamente demonstrado acima –, o
graduado estava na posse do valor total da transação firmada no
contrato desde o dia em que esse documento foi assinado pelo Cb SOLANO.
Por isso, o Sgt BRUM vir aos autos nesse instante processual e,
simplesmente, negar que não recebeu os valores em questão, diante das provas que
carreiam contra ele no presente feito, é muito pouco para se reformar a sentença
condenatória, proferida por unanimidade, razão pela qual a Decisão de primeiro
grau deve ser, nesse caso, prestigiada e mantida inalterada.
DO RECURSO DO MPM
Insurge-se o MPM contra a absolvição do Ten Cel MARCO ANDRÉ
DE ALMEIDA MAYMONE das sanções do art. 303, c/c o art. 29, § 2º, do CPM
(peculato-desvio por omissão) e da absolvição do Cb SOLANO DE SOUZA
PORTO das sanções do art. 303 (na modalidade peculato-desvio), emanadas pelo
Conselho de Justiça.
DA CONDUTA DO então Maj (hoje Ten Cel) MARCO ANDRÉ
DE ALMEIDA MAYMONE
Inicialmente, pelo que se apurou nos autos, restou incontroversa a
necessidade da realização de corte dos eucaliptos no interior da 13ª Companhia de
Comunicação Mecanizada, localizada na cidade de São Gabriel/RS, ante o risco de
queda sobre a área de lazer destinada aos sargentos, subtenentes e demais
instalações daquele lugar, o que levou o Ten Cel (à época Major) MAYMONE a
autorizar o corte dessas árvores e a venda da madeira, cujo dinheiro deveria ter sido
revertido para a própria Unidade Militar com a construção de quiosques no setor
dessa agremiação e, comprovadamente, não foi.
Para isso, o Cel MAYMONE designou o Sgt BRUM para a resolução
desse problema, após este graduado ter sugerido a venda da madeira em benefício
do referido clube.
Ocorre que o Sgt BRUM recebeu o dinheiro do Cb SOLANO e, em
vez de providenciar a compra dos materiais para a construção dos quiosques,
simplesmente, desviou para si esses valores públicos e, todas as vezes em que era
questionado sobre o destino do dinheiro, contava uma versão fantasiosa aos colegas
de farda para tentar justificar o paradeiro dele, sobretudo a seu Comandante, ocasião
em que dizia que a madeireira não pagou ou que a madeireira não tinha
vendido toda a madeira. Além do mais, para tentar encobrir sua senda criminosa,
ainda envolveu seu subordinado e amigo, Cb SOLANO, bem como a empresa da
própria esposa em sociedade com seu irmão.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
42/68
Em outras palavras, ora o Sgt BRUM mentia para o próprio
chefe, ora contava versões totalmente incompatíveis com a realidade dos
fatos, claramente abusando da confiança que lhe foi depositada pelos colegas de
farda, pela diretoria do clube e, sobretudo, pelo Comandante da Unidade Militar.
No entanto, mesmo assim, o Parquet das Armas imputou ao então Maj
MAYMONE o crime de peculato-desvio por omissão, consubstanciado no art. 303
c/c o art. 29, § 2º, do CPPM.
Porém, com todas as vênias, não assiste razão ao laborioso
representante do Ministério Público Militar nesse caso.
Imperioso, de início, trazer à lume o que asseveram esses dois
dispositivos penais castrenses supracitados, nesses termos:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou
comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
Relação de causalidade
Art. 29. O resultado de que depende a existência do crime sòmente é imputável a
quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado
não teria ocorrido.
(...)
§ 2º A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir para
evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de
cuidado, proteção ou vigilância; a quem, de outra forma, assumiu a
responsabilidade de impedir o resultado; e a quem, com seu comportamento
anterior, criou o risco de sua superveniência. (Grifo nosso.)
O caput do art. 303 do CPM exige uma conduta dolosa, ou seja, os
verbos nucleares apropriar ou desviar exigem que o infrator tenha a intenção
deliberada do resultado, o que, nem de longe, concessa venia retrata a conduta do
referido Oficial na vertente quaestio.
Por seu turno, o art. 29, § 2º, do COM, traz o denominado crime
omissivo impróprio ou comissivo por omissão, de maneira que cometem tal delito
aqueles que possuam o status de garantidor; que tenham o dever de evitar o
resultado e a omissão tem de ser, necessariamente, relevante.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
43/68
Nessa toada, insta registrar que o ato omissivo pode ser doloso, em que
o transgressor precisa ter a intenção direcionada para o resultado, para caracterizar a
conduta delituosa, o que, da mesma forma, não é o caso em colação.
Essa conduta omissiva, igualmente, pode ser culposa (ou crime de
“olvido”). Nesse caso, o infrator, na condição de garantidor, deixa de ser diligente, e,
com seu desleixo, não consegue impedir o resultado danoso, situação essa que,
permissa venia, também não se enquadra na conduta do então Major MAYMONE,
pelos motivos demonstrados em seguida.
Em seu arrazoado, o MPM aduz que o Ten Cel MAYMONE incorreu
no crime de peculato-desvio por omissão, nos termos do art. 303 c/c o art. 29, § 2º,
ambos do CPM, porque entende que esse Oficial “devia e podia ter agido para
evitar o resultado, mas deu caso ao mesmo ao omitir-se, pois assumiu a
responsabilidade de impedi-lo ao determinar a venda de material da União em
desacordo com as normas legais”.
Sustenta, ainda, o Órgão Ministerial que não está imputando crime ao
Oficial pelo fato de a “venda da madeira ter sido feita de maneira irregular, mas
sim o destino dado ao dinheiro obtido com a mencionada transação, pois o mesmo
não se reverteu em proveito da administração militar”.
Destarte, o próprio representante do MPM concorda no sentido de ser
incontroversa a necessidade do corte das madeiras, sob o risco de causarem danos à
estrutura física e a pessoas no interior da OM.
De fato, não é difícil entender que o processo licitatório deve ser a
regra, conforme mandamento legal. Porém, há casos de premente necessidade,
como parece ter sido o caso in tela.
Isso porque restou provado nos autos que, realmente, costumava haver
queda de árvores, principalmente quando chovia, conforme várias testemunhas
declararam, todos militares da referida Unidade Militar.
Noutro viés, cumpre esclarecer, por oportuno, só por amor ao
debate, que nem mesmo se poderia cogitar, nesse caso, a desclassificação para um
tipo penal menos gravoso, qual seja, o delito de inobservância de lei, regulamento
ou instrução, consubstanciado no art. 324 do CPM, in verbis:
Inobservância de lei, regulamento ou instrução
Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou
instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar:
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
44/68
Pena - se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por
negligência, suspensão do exercício do pôsto, graduação, cargo ou função, de três
meses a um ano. (Grifos nossos.)
A considerar o inteiro teor acima, observa-se que o art. 324 do
CPM sugere ser crime de dano, e não de perigo, exigindo, para sua caracterização,
que o ato tolerante ou negligente praticado pelo militar, durante o
serviço, venha a causar dano ou prejuízo direto à Administração Castrense, por
ter deixado de observar lei ou normas inerentes ao cargo que exerce.
Ao se fazer uma adequação das elementares desse tipo penal à conduta
do Ten Cel MAYMONE, ora acusado, vê-se que não houve tolerância por parte
desse nominado Oficial, na condição de Comandante de Unidade, a ponto
de prejudicar diretamente a Administração Militar com seus atos. Pelo contrário, há
vários relatos nos autos de que, após o referido acusado ter repassado a missão de
venda das árvores ao Sgt BRUM – visando reverter todo o dinheiro em benefício
da própria OM –, fez várias cobranças a esse sargento sobre a resolução do
problema.
Da mesma forma, claro está que o aludido Oficial não agiu com
omissão quando delegou ao Sgt BRUM essa tarefa de derrubar as árvores e vender a
madeira. Ao contrário, segundo as provas contidas nos autos, esse Comandante
sempre foi ativo nas cobranças com esse Sargento, bem como se fez presente nas
reuniões com os militares do grêmio para encontrar, rapidamente, uma solução, e
esteve no bosque quando as árvores que apresentavam maior risco para as
instalações foram derrubadas, afastando, de vez, possível alegação futura de que o
Ten Cel MAYMONE esteve ausente ou que ele agiu com
desleixo ou foi negligente nesse caso.
Além do mais, não tinha como o Oficial prever, nesse contexto, que
seu subordinado, Sgt BRUM, pretendia se locupletar de verba pública. Até
porque esse graduado já tinha recebido outras missões do ora acusado e todas foram
cumpridas a contento.
É dizer que qualquer outro Oficial Superior poderia ter repassado
a mesma missão ao subalterno, Sgt BRUM, nessas circunstâncias.
Sendo assim, não há como afirmar in tela que o Ten Cel MAYMONE
foi condescendente, relaxado ou tolerante nesse caso. Como também não existem
elementos suficientes nos autos para se concluir que aquele Oficial
foi descuidado, desatento, desleixado ou, ainda, que ele tenha atuado sem a
devida cautela.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
45/68
Ainda nesse diapasão, não se pode perder de vista que o caso em
colação é bem peculiar, já que exigia desse Comandante uma conduta célere,
conforme relato das mais diversas testemunhas, ante o iminente risco de queda das
árvores em questão e eventuais transtornos que isso viesse a causar para as
instalações e para os militares da Unidade, o que só reforça a tese de que o Ten Cel
MAYMONE, em tempo algum, deixou de observar qualquer legislação, norma ou
regulamento, seja de forma deliberada (com tolerância), seja de
forma omissiva (com negligência), motivos pelos quais não seria o caso, a meu
sentir, de também imputar-lhe o crime de inobservância de lei, regulamento ou
instrução, previsto no art. 324 do CPM.
É de se concluir então que o referido Tenente Coronel observou as
Normas e o Regulamento ao tomar providências imediatas quando teve ciência
dos fatos a ele levados pelos seus subordinados, ou seja, claro está que ele cumpriu
com seu papel de Comandante de Unidade, e não se omitiu, ao contrário do que o
MPM tenta fazer crer em seu recurso.
Certo é que se o Comandante não tivesse tomado uma célere
atitude, à época, como de fato tomou, a discussão judicial contra ele, hoje, poderia
estar sendo outra, caso tivesse ocorrido algo mais grave envolvendo a queda de
um desses eucaliptos, como lesão e morte de alguém, ou, ainda, tivesse
danificado o patrimônio da Administração Militar, como de fato já danificou,
quando uma daquelas árvores caiu em cima do refeitório dessa OM, destruindo
parcialmente o telhado.
Portanto, dúvidas não há de que a situação exigia uma rápida
intervenção, na oportunidade, por parte do Comando, para mitigar qualquer risco de
mais quedas de árvores naquele local, preservando a integridade física das
instalações militares e a higidez da própria tropa, conforme pode ser verificado
nos relatos das testemunhas a seguir.
O Sgt MARLON DA SILVA MOREIRA relatou:
“(...) que o bosque era no meio do clube; que na época iriam tirar porque corria o
risco de cair; que o depoente fazia parte da diretoria; que o clube não tem estatuto
(...); que questionou o porquê iriam tirar o bosque; que foi informado que ele corria
o risco de cair (...).”. (Grifo nosso.)
O Sgt GUSTAVO DA SILVEIRA CHAGAS esclareceu:
“(...) que, inclusive, muitas dessas árvores eram muito altas e muito finas; que
existia medo de que com a ventania essas árvores viessem a cair por cima do clube;
que existia uma necessidade de serem cortadas essas árvores; que, inclusive, ele se
recorda que uma vez teve um temporal na cidade muito forte e uma dessas árvores
do meio do bosque caiu (...); que quando aconteceu isso aí, ele lembra que foi
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
46/68
levantada a situação que aquele bosque de eucalipto (...) oferecia perigo para o
clube, até porque o clube era bastante utilizado aos finais de semana pelos colegas
que faziam festas com os familiares (...).”. (Grifo nosso.)
O Sgt ANDERSON RICARDO MOREIRA LEITE informou:
“(...) que com os ventos, muitas árvores caiam realmente e havia o risco de cair em
cima das construções da companhia; que ai essa retirada do bosque até mesmo era
necessária para a segurança das pessoas, dos militares que trafegam por ali e para
as instalações, porque havia realmente riscos de cair e muitas árvores caiam
mesmo uma sobre as outras; que, em breve, poderiam cair sobre as instalações da
companhia; o bosque que fica dentro da companhia, próximo à piscina, ele tem
certeza de que fica perto de construções (...)”.(Grifo nosso.)
O Sgt DIEGO AZAMBUJA COELHO PALAU salientou:
“(...) que (as árvores) ofereciam riscos a um salão de festas que eles utilizavam
para confraternizar; que, inclusive, um eucalipto tinha tombado pro lado do salão
e, aí, surgiu a ideia de fazer o corte para não ter danos ali naquela época; (...) que
acredita que estava em todas (as reuniões) e que eles falavam do corte por
segurança ali das instalações e do próprio pessoal que utilizava ali o salão de
festas (...).”.(Grifo nosso.)
Com isso, em que pese não ter havido, especificamente nesse caso, o
certame licitatório para resolver o problema, configurando-se, talvez, em uma mera
irregularidade administrativa, também seria desproporcional condenar o então
Comandante da Unidade Militar em questão, Maj MAYMONE, diante das
circunstâncias emergenciais que se apresentavam na ocasião, exigindo desse Oficial
medidas que pediam urgência. Isso sem contar que o aludido Major agiu com um
único fito: mitigar qualquer risco a pessoas e bens, além da contrapartida
monetária que era para ser revertida em melhorias para a própria OM.
Ademais, não se pode perder de vista que, devido às inúmeras
atribuições inerentes ao cargo de Comandante de uma OM, é perfeitamente possível,
legal e até normal que ele delegue tarefas ou missões a seus subordinados, pairando,
nesses casos, os princípios da confiança, da camaradagem e, principalmente da
hierarquia e da disciplina, sob pena de comprometer, muitas vezes, a continuidade
do serviço dentro da Unidade Militar.
No caso dos autos não foi diferente. O Sgt BRUM recebeu uma ordem
direta de seu superior hierárquico – no caso o então Maj MAYMONE – para que
negociasse a derrubada das árvores e, com a venda da madeira e revertesse o
dinheiro em benefício da área de lazer da Unidade em que servia.
Há vários relatos de testemunhas deixando claro que o Maj
MAYMONE cobrava o graduado todas as vezes em que o referido Oficial se reunia
com a diretoria do clube, da qual o sargento acusado fazia parte.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
47/68
No entanto, o Sgt BRUM não só descumpriu a missão que lhe foi
designada, como também abusou da confiança que detinha do seu Comandante para
se locupletar, indevidamente, de verba pública que deveria ser empregada para
melhoria da OM. Da mesma forma, o Sgt BRUM se utilizou do fato de ser militar,
graduado, para repassar a um subalterno, Cb SOLANO, a missão que aquele
acusado tinha recebido do superior hierárquico.
Sendo assim, não há como imputar ao hoje Ten Cel MAYMONE o
crime de peculato-desvio por omissão, porque, primeiro, não há nenhuma prova
nos autos, ainda que indiciária, em condições de comprovar que esse Oficial se
locupletou ou desviou qualquer verba pública no caso concreto, permissa venia
e, segundo, não há como tachar de omissiva a conduta desse comandante, diante
do contexto fático que se examina, em que aquele Oficial, ora
acusado, comprovadamente cobrou, por incontáveis vezes, o Sgt BRUM sobre a
missão que tinha passado a esse graduado.
O problema é que, segundo as provas dos autos, todas as vezes em que
o Sgt BRUM era questionado pelo Maj MAYMONE sobre o dinheiro, oriundo da
negociação relativa à venda das madeiras, aquele graduado, aproveitando-se da
confiança que tinha, sempre alegava a seu Comandante uma versão plenamente
plausível e dentro do contexto, porém, inverídica, visto que, sabidamente, o
graduado estava de posse da verba pública o tempo todo, desde a assinatura do
contrato.
Na verdade, o Sgt BRUM foi levando a situação, astuciosamente,
“enrolando” todos que o cercavam naquela Unidade Militar, sobretudo, o seu
Comandante, contando versões que, de tão convincentes, conspiraram para que
aquele graduado conseguisse consumar seu intento criminoso.
Não se pode esquecer que há provas suficientes nos autos em
condições de demonstrar que o Sgt BRUM estava em poder do valor referente à
negociação feita, o qual lhe foi repassado pelo Cb SOLANO, no dia em que esse
subalterno assinou o contrato, o que nos leva a crer que o nominado sargento mentiu
para seu chefe, Maj MAYMONE.
Portanto, como salientado anteriormente, a conduta desse Oficial, ora
acusado, caracterizou, na pior das hipóteses, uma infração administrativa, passível,
talvez, de ser enquadrado em Normas e Regulamentos Internos, muito longe, desse
modo, de sua conduta caracterizar crime.
O fato é que não há espaço, nesse contexto, para omissão do nominado
Oficial, concessa venia, quando existem elementos probatórios suficientes na
espécie, demonstrado toda sua preocupação com o destino legítimo da verba
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
48/68
pública, que deveria ter sido dado pelo Sgt BRUM, qual seja, a compra de materiais
para a construção dos quiosques.
Sustenta o MPM que o Maj MAYMONE, com sua conduta anterior
(venda irregular da madeira sem procedimento licitatório), criou o risco de sua
superveniência, ou seja, do desvio da verba pública.
Mais uma vez, permissa venia, essa tese ministerial não se encontra
dentro do contexto em que os fatos ocorreram.
Ora, o próprio MPM, nessas mesmas razões recursais, deixou claro
que não está imputando crime ao Maj MAYMONE pelo fato da “venda da madeira
ter sido feita de maneira irregular, mas sim o destino dado ao dinheiro
obtido com a mencionada transação". Portanto, data vênia, o Órgão Ministerial não
pode, a meu juízo, alegar, nesse instante, que o referido Oficial criou risco posterior
para que houvesse o desvio dessa verba.
Pelo contrário, quem criou esse risco de desvio - tanto que
efetivamente restou demonstrado que desviou - foi o Sgt BRUM, que recebeu a
missão, e não o Comandante da Unidade, que apenas delegou ordens a esse
graduado.
Até porque, se assim for, não haverá mais delegações de serviços
dos superiores hierárquicos para seus subordinados dentro da caserna, temendo
responder por omissão, caso o subalterno descumpra as ordens recebidas ou desvie a
finalidade de suas atribuições, a exemplo da vertente quaestio.
Além do mais, a própria Norma que regulamenta a licitação
dispensa o certame licitatório em situações que reclamam urgência, como
parece ser o caso dos autos. Nesses termos, prevê o art. 24 da Lei nº 8.666/93:
Art. 24. É dispensável a licitação:
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, (...). (Grifos
nossos.)
Ora, se o contexto fático não ensejasse nenhuma situação de
emergência ou perigo de lesão aos militares e familiares que frequentam o clube
ou não demonstrasse qualquer perigo às instalações e equipamentos daquela
OM, então, assistiria razão ao combativo representante do MPM. Entretanto,
diante das provas dos autos, claro está que o Comandante da Unidade precisava
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
49/68
tomar providências rapidamente, motivo pelo qual as elementares do tipo penal a ele
imputado não foram preenchidas, pois não houve omissão, merecendo a
manutenção da sentença que absolveu o réu Maj MAYMONE.
Isso porque, primeiro, ficou constatado que os fatos delitivos
praticados pelo Sgt BRUM não decorreram da conduta antecedente – que ensejou a
emissão de ordens do então Maj MAYMONE para aquele graduado –, uma vez que
a situação de urgência para a referida OM, nada tem a ver com o não
cumprimento da missão que foi determinada pelo Oficial em questão ao
nominado sargento.
Segundo, porque não ocorreu ato omissivo por parte do Maj
MAYMONE, visando à consecução do desvio da verba pública. Pelo
contrário, verificou-se a preocupação desse Oficial, que cobrava, incessantemente, o
Sgt BRUM sobre o dinheiro oriundo da negociação feita, durante as reuniões do
clube, tendo aquele Comandante, inclusive, o cuidado de passar a situação para
o comando posterior – seu sucessor –, conforme se denota das oitivas do Sgt
GUSTAVO DA SILVEIRA CHAGAS, do Sgt ANDERSON RICARDO MOREIRA
LEITE e do Sgt DIEGO AZAMBUJA COELHO PALAU e conforme declarou o
próprio Major.
Por isso, diante do que o Sgt BRUM alegava quando era cobrado
pelo Maj MAYMONE, de que se fosse preciso tirava dinheiro do próprio bolso
para comprar os materiais necessários à construção dos quiosques, além da
demora para a finalização da derrubada das árvores, conforme o relato do
próprio madeireiro (Sr. IVO KOLLERT), nos leva a inferir que essa situação
pode, perfeitamente, ter induzido o nominado Comandante a pensar que o
dinheiro seria pago após o cumprimento de todo o contrato, não tendo sido
evasivas as referidas cobranças realizadas por aquele Oficial, como sustenta o MPM.
Por essa razão, talvez o acusado Maj MAYMONE tenha cometido
apenas um erro: que foi confiar demais no Sgt BRUM.
Esse subordinado, Sgt BRUM, por sua vez, claramente, abusou da
confiança daquele Comandante, bem como de seus pares, além de ter se
locupletado do dinheiro pertencente ao Erário, o qual deveria ter sido empregado
em benefício do bem-estar de seus colegas de farda, realizando a construção dos
quiosques, conforme já demonstrado à exaustão linhas atrás.
E, quanto às cobranças ao Cb SOLANO, o próprio MPM
reconhece que a tese mais factível era a de que o Maj MAYMONE não sabia da
participação de seu motorista nas negociações para o corte e a venda das
madeiras, consoante se depreende do seguinte trecho das razões recursais do
Órgão Ministerial:
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
50/68
“(...) É cômodo para o Major MARCO ANDRÉ DE ALMEIDA MAYMONE a
versão de que não designou o Cabo SOLANO DE SOUZA PORTO, pois ele teria
dificuldades em explicar porque nunca cobrou do Cabo SOLANO uma solução
sobre o suposto não pagamento da venda da madeira, até porque sabe-se que o
Cabo SOLANO era o motorista do Comandante, função exercida pelo Major
MAYMONE e, assim, encontravam-se quase que diariamente. Todavia, esta parece
ser a versão que tem maior lastro probatório”. (Grifos nossos.)
Ora, se o Órgão Ministerial reconheceu isso, então há de se
questionar por qual motivo esse representante ministerial insiste em ressaltar
que o Maj MAYMONE deveria ter cobrado com mais afinco não só o Sgt
BRUM, mas também seu motorista o Cb SOLANO.
Com as escusas devidas, soam, no mínimo, contraditórias tais
alegações ministeriais, até porque as testemunhas são uníssonas em informar que,
também, não sabiam da participação do Cb SOLANO num primeiro momento.
Até porque percebe-se que o Sgt BRUM tentava ocultar a participação
do Cb SOLANO nesse negócio, tanto que há relato nos autos de que o próprio
Comandante só ficou sabendo do envolvimento dele posteriormente, ocasião em
que aquele Oficial estranhou e perguntou ao Sgt BRUM o porquê do
envolvimento, na missão, do mencionado Cabo do Exército, no que o Major foi
convencido pelo sargento a deixá-lo participar da negociação.
Como também se depreende dos autos que o Maj MAYMONE
acreditava que o contrato seria assinado pelo Sgt BRUM, que foi a pessoa designada
por aquele para a missão.
Ora, se constam dos autos depoimentos dos diretores do clube
alegando que não sabiam da participação do Cb SOLANO, e se há relatos de que o
Maj MAYMONE tomou ciência da participação desse graduado somente dias
depois, então não se pode afirmar que aquele Comandante designou o
nominado Cabo da Força Terrestre, como sustenta o MPM, permissa venia.
Sobre isso, o próprio Cb SOLANO esclareceu, quando de seu
interrogatório, nesses termos:
“(...) que era o motorista na época do Major MAYMONE; que não chegou a
comentar que o dinheiro foi entregue para o BRUM (...); que o Major MAYMONE
não perguntou para o depoente a respeito desse dinheiro; que não sabe responder
se o Major MAYMONE sabia que o depoente tinha feito o contato para o Sgt
BRUM, porque o contato com o Major, apesar de ser o motorista dele, era muito
profissional, missão para lá, missão para cá e não comentaram sobre
isso (...); que nunca negociou com o Major MAYMONE, apenas com o Sgt
BRUM; (...).”. (Grifos nossos.)
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
51/68
Ainda acerca dessas declarações do Cb SOLANO, é oportuno lembrar
que, de acordo com as provas dos autos, o referido Cabo do Exército apresentou o
contrato ao Sgt BRUM e esse graduado foi quem levou o aludido documento ao Maj
MAYMONE, segundo afirmou o próprio Oficial em sua oitiva.
Dando continuidade em seu desiderato, no intuito de ver condenado o
nominado Major, sustenta o Parquet Militar que:
“(...) mesmo sabendo que passaria o comando em janeiro de 2015, oito meses após
o contrato ter sido firmado, o Major MAYMONE não tomou nenhuma
providência para se certificar acerca da credibilidade das respostas do Sargento
BRUM (...).”. (Grifo nosso.)
Consoante o alhures mencionado, a finalização do contrato foi em
prazo muito superior ao que foi aduzido pelo MPM, conforme relato do Sr. IVO,
dono da madeireira que derrubou e comprou os eucaliptos da OM, o que pode ter
conduzido o Comandante a acreditar nas versões contadas pelo Sgt BRUM e a
pensar que o recebimento dos valores ainda estaria dentro do prazo, embora o
Oficial Comandante não tenha deixado, em tempo algum, de cobrar daquele
graduado a finalização dessa negociação.
Além do mais, esse nominado sargento garantiu àquele
Oficial que tiraria dinheiro do próprio bolso se preciso fosse, para a construção dos
quiosques, consoante o relato da testemunha Sgt DIEGO AZAMBUJA COELHO
PALAU.
Pelo visto, ficou evidente nos autos que tanto o Comandante quanto os
membros da diretoria do clube acreditavam que o Sgt BRUM, de uma forma ou de
outra, fosse cumprir com sua missão, qual seja, comprar os materiais para a
construção dos quiosques.
A tese ministerial de que o Maj MAYMONE não teria passado as
irregularidades a seu sucessor, Major GUERRA, igualmente, deve ser refutada,
permissa venia, uma vez que existem provas nos autos demonstrando,
justamente, o contrário.
Para tanto, é suficiente mencionar trecho do depoimento da testemunha
Sgt ANDERSON RICARDO MOREIRA LEITE, a qual relatou que, em uma das
reuniões, antes do Maj GUERRA assumir o comando, foi repassada a pendência
sobre os quiosques para esse futuro Comandante, nesses termos:
“(...) que o Major MAYMONE passou a situação para o novo comandante; que,
inclusive, teve a presença do novo comandante, que seria o Major GUERRA, numa
das reuniões e ele (Major MAYMONE) passou quem eram os membros da diretoria
e passou a situação para o Major GUERRA; que foi passado na frente deles, até,
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
52/68
numa reunião; que na época que o então Major MAYMONE passou para o Major
GUERRA, este não tinha assumido o comando ainda, então ele não se manifestou
muito (...); que o Major MAYMONE passou a situação(...)”. (Grifos nossos.)
No mesmo contexto, o MPM ainda achou estranho o fato de a defesa
do Maj MAYMONE não ter arrolado o Major GUERRA durante a instrução
criminal, por entender que seria uma boa oportunidade para esclarecer a situação.
Dessa forma, se por um lado esse fato causou estranheza ao
representante do Parquet Militar, por outro, soa mais estranho ainda o porquê de o
próprio Órgão Ministerial não ter arrolado o mesmo Maj GUERRA como
testemunha de acusação, ou requerido uma acareação entre os dois Oficiais, por
exemplo, já que o MPM estava amparado pela legislação castrense, notadamente, o
art. 365 do CPPM, que dispõe:
Art. 365. A acareação é admitida, assim na instrução criminal como no
inquérito, sempre que houver divergência em declarações sôbre fatos ou
circunstâncias relevantes:
..................................
c) entre acusado (no caso, o Maj MAYMONE) e testemunha (Maj
GUERRA). (Grifos nossos.)
Como visto acima, o representante do Órgão Ministerial estranha
porque a defesa não chamou o Maj GUERRA para testemunhar, quando, na
verdade, o próprio MPM poderia ter requerido a oitiva desse Oficial, e não
requereu, nem mesmo na fase de IPM.
Vale trazer à lume, ainda, que, ao contrário do que sustenta o MPM,
que o Ten Cel MAYMONE “poderia ligar para o Major Guerra, regularmente,
indagando-o acerca da pendência em relação ao recebimento dos recursos oriundos
da venda da madeira”, é suficiente lembrar que, em qualquer Órgão da
Administração Pública, uma vez passada a gestão, o antigo gestor não tem mais a
incumbência – tampouco a obrigação de ficar cobrando do seu sucessor pendências
pretéritas, porquanto isso passa a ser obrigação do atual administrador.
Até porque há evidências nos autos, por meio de vários depoimentos,
de que o Maj MAYMONE, de fato, passou esse problema, à época, para o novo
Comandante.
Então, claro está que, embora não tenham sido mais ostensivas as
cobranças ao Sgt BRUM, o então Major do Exército, hoje Ten Cel, não foi omisso,
tendo sido demonstrada com bastante clareza nos autos sua inquietude com relação
aos valores oriundos da negociação dos eucaliptos.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
53/68
Ao sustentar, também, ser “fundamental para o dolo a previsão da
causalidade, ou seja, para caracterização do dolo no delito omissivo impróprio” é
preciso “que o agente preveja que o seu não agir, ou o seu agir insuficiente, permita
que o resultado venha a ocorrer”, o MPM, com tais argumentos, só demonstra a
completa atipicidade da conduta do réu Maj MAYMONE, em que pese seus atos
pudessem ser analisados no âmbito administrativo. Por oportuno, não se pode
esquecer que o Encarregado do IPM concluiu, no mesmo sentido, não ter havido
crime militar em relação à venda da madeira.
Isso porque, segundo restou apurado nos autos, não tinha como o
acusado Maj MAYMONE prever o resultado criminoso perpetrado pelo Sgt BRUM
de forma antecedente, muito menos de forma superveniente, visto que aquele Oficial
confiou nesse sargento, conforme o referido Comandante declarou que confiava em
seus comandados.
Além do mais, conforme já exaustivamente debatido nos autos, viu-se
que a conduta anterior do réu Maj MAYMONE se deu por premente necessidade,
tentando justamente não ser responsabilizado por eventual crime futuro, caso viesse
a cair um eucalipto daqueles, causando, por exemplo, graves danos às estruturas da
OM ou ceifando a vida de alguém.
Na vertente quaestio, o relato da testemunha Sgt ANDERSON
RICARDO MOREIRA LEITE é bastante esclarecedor, ao afirmar:
“(...) que várias vezes caíram galhos e árvores quando tinham ventos muito fortes
na região e têm, por causa do inverno no Rio Grande do Sul e ali, ele fica perto do
estacionamento dos carros. Dos cabos e soldados fica do lado. O clube dos
sargentos fica do outro lado do bosque e, além, que ali têm postos de guarda
também; que, então, havia tanto o risco para militares, que trafegavam por ali,
principalmente da guarda, quanto para as instalações do estacionamento dos
cabos e soldados, para as instalações do clube dos sargentos; que viu várias vezes
caírem árvores ali, porque as árvores eram muito espaçadas e o eucalipto é muito
frágil e caia bastante árvores naquela região; que ali como é um descampado, só
tinham as árvores, então ficava fácil de cair bastante árvores e o inverno deles é
bem rigoroso e ventoso (...)”. (Grifos nossos.)
O fato é que, analisando o conjunto probatório, percebe-se que não há
uma prova sequer de que o acusado Maj MAYMONE tenha agido de má-fé nesse
caso, não devendo, desse modo, ser responsabilizado pelas mazelas praticadas por
seus subordinados no exercício de suas funções militares.
Por outro lado, dúvidas não há de que o referido Major deveria ter sido
mais enérgico e incisivo em suas cobranças para com o Sgt BRUM, fazendo valer
sua autoridade de superior hierárquico, mas, daí a pretender condená-lo pelo
crime de omissão, nesse contexto, há uma distância muito grande, data venia,
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
54/68
pois, se aquele Oficial incorreu em irregularidades, certamente elas estariam
melhor enquadradas no âmbito administrativo, muito longe de adentrar ao
nebuloso campo criminal.
De mais a mais, o que se tem de concreto na espécie é que o serviço
foi passado pelo Comandante da OM e o Sgt BRUM, que já vinha se oferecendo
para essa missão, durante as reuniões da diretoria do clube, deveria ter cumprido
com suas obrigações a contento, e não as cumpriu.
Ao contrário, em vez de empregar o dinheiro recebido da negociação
na compra de materiais de construção para viabilizar os quiosques, o aludido
sargento resolveu se aproveitar da situação e desviar a verba pública em seu
proveito, conforme demonstrado linhas atrás.
E para conseguir seu intento criminoso, aproveitou-se da confiança que
tinha do seu Comandante, dos colegas da diretoria do clube e do Cb SOLANO
para faltar com a verdade, sobretudo para esse superior hierárquico, todas as vezes
em que era questionado sobre o destino da verba pública.
O MPM, visando à condenação do réu Maj MAYMONE, igualmente
afirma que esse Oficial tinha designado tanto o Sgt BRUM quanto o Cb SOLANO.
Sustenta também que isso fica claro nos três depoimentos prestados pelo referido
Oficial.
Todavia, observando as declarações do referido Major nos autos, vê-
se que, em nenhuma delas, aquele Oficial, ora acusado, disse que tinha
designado o Cb SOLANO, pois está comprovado que ele delegou essa missão de
comercializar o serviço referente às árvores apenas ao Sgt BRUM.
Como também está demonstrado que foi esse graduado – já
colocando o crime de peculato-desvio em prática – quem subdelegou as ordens
recebidas do Maj MAYMONE ao Cb SOLANO. É dizer que o Sgt BRUM
precisava de alguém para poder “mascarar” seus atos criminosos e, por essa razão,
valendo-se da condição de superior hierárquico e abusando da confiança que tinha
de seu Comandante, procurou o subordinado e amigo Cb SOLANO para viabilizar
sua conduta criminosa, sem o conhecimento ou o consentimento de seu superior
hierárquico.
Sendo assim, não há elementos suficientes nos autos, minimamente
plausíveis, para condenar o acusado Maj MAYMONE, com todas as vênias, visto
que ele, comprovadamente, não estava em conluio com seus subordinados, não se
locupletou de qualquer verba pública, tampouco se omitiu de suas obrigações.
Tanto é verdade que várias testemunhas presenciaram aquele Oficial cobrar o
Sgt BRUM sobre a missão por esse recebida, em inúmeras oportunidades.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
55/68
Portanto, não há que se falar no crime de peculato-desvio por omissão
praticado pelo Maj MAYMONE.
Sendo assim, a alegação ministerial de que esse Comandante devia
e podia ter agido para evitar o resultado criminoso, qual seja, o desvio dos
valores oriundos da negociação por parte do Sgt BRUM não procede, levando-
se em consideração o que foi apurado nesse contexto.
O que o mencionado Oficial poderia ter feito, como de fato fez, era
designar alguém para ficar à frente do problema envolvendo a queda das
árvores, por demandar urgência, como também cobrar, como de fato cobrou
periodicamente, o cumprimento da missão, no que foi ludibriado pelo astuto Sgt
BRUM.
Por essa razão, com todas as vênias, não tinha como o Major
MAYMONE saber que o Sgt BRUM estava de má-fé, como também não havia
meios de ele impedir que o graduado praticasse esse ou qualquer outro crime dentro
da Unidade Militar, na mesma senda.
Aliás, pelo que se apurou nos autos, aquele Comandante detinha tanta
confiança no referido sargento que jamais imaginaria que esse subalterno se
aproveitaria dessa situação para desviar valores públicos em proveito próprio.
Até porque, repita-se mais uma vez, o Comandante de uma OM
não pode ser penalizado pelos crimes praticados por cada um de seus
subordinados, quando no exercício de suas funções militares. No caso dos autos,
claro está que foi dada uma missão ao Sgt BRUM e ele não a cumpriu a
contento, devendo, este, ser responsabilizado pelos seus atos.
O referido Oficial até poderia ter sido mais incisivo, mais rigoroso, em
suas cobranças ao Sgt BRUM, mas, ainda assim, está longe de seus atos
caracterizarem o crime de peculato-desvio, por omissão, e sim, quando muito, uma
falta administrativa na forma já exaustivamente relatada.
Se de fato a conduta antecedente era a única possível por parte do Ten
Cel MAYMONE, puni-lo criminalmente seria deveras injusto, posto que ele, ao
determinar que as árvores fossem derrubadas, pode ter evitado uma tragédia ou
um prejuízo considerável para a OM.
Assim, considerando-se que não houve omissão imprópria, na
forma dolosa, porque inexistiu a intenção deliberada do Oficial para incorrer nesse
delito, ou na forma culposa, porque, também, não restou provado nos autos que ele
agiu de forma negligente, manter a absolvição é a melhor medida a ser tomada,
no caso sub examine.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
56/68
A propósito, com relação ao pedido de condenação do Maj
MAYMONE pelo crime de peculato-culposo, previsto no art. 303, § 3º, do CPM,
pleiteado pela PGJM, cumpre ressaltar, à exaustão, estar provado nos autos que o
referido militar não agiu com desídia, nem com negligência, posto que cobrou,
incessantemente, o Sgt BRUM com relação à resolução do problema.
Assim, ficou claro na espécie que o Comandante não tinha outra opção
senão determinar ao Sgt BRUM que negociasse a retirada das árvores daquele OM,
visando impedir um mal maior.
Veja-se que o § 3º do art. 303 do CPM é assim redigido:
§ 3º Se o funcionário ou o militar contribui culposamente para que
outrem subtraia ou desvie o dinheiro, valor ou bem, ou dele se aproprie. (Grifos
nossos.)
Conforme se observa, restou apurado nos autos que o Comandante não
contribuiu com nenhum crime, apenas delegou competência para que um de seus
subalternos (Sgt BRUM) negociasse a retirada de eucaliptos, bem como a venda da
madeira, ocasião em que os valores recebidos deveriam ter sido empregados em prol
da OM, e não foram, por terem sido desviados em proveito próprio pelo Sgt BRUM,
razão pela qual também não se preencheram as elementares do peculato-culposo.
De mais a mais, o próprio MPM, em suas razões recursais, reconheceu
que as árvores criavam risco permanente às instalações daquela OM e esse problema
precisava ser enfrentado pela Administração Militar.
Por esse motivo, o Parquet não considerou crime o fato de a
madeira ter sido vendida de maneira irregular, diante das circunstâncias
fáticas, mas sim o destino dado ao dinheiro público obtido com a mencionada
transação, já que esses valores não foram revertidos em proveito da referida
Organização Castrense, o que implica dizer que era o Sgt BRUM quem deveria
ter cumprido com o que lhe foi determinado, aplicando esse dinheiro em
benefício da agremiação localizada no interior daquele quartel.
Todavia, conforme restou provado na espécie, em vez disso, arquitetou
uma forma de desviar esses valores em benefício próprio, se utilizando de seu
subordinado Cb SOLANO e da empresa de sua esposa, nada tendo a ver com o
Comandante da OM.
Vê-se então que não merece melhor sorte a alegação ministerial de
que o comportamento anterior e irregular do Maj MAYMONE foi ter autorizado,
como Comandante da OM, a venda da madeira, sem observar os procedimentos
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
57/68
básicos da Administração. Isso porque fica difícil afirmar que, se aquele Oficial
tivesse observado os trâmites de praxe e realizado a licitação, o crime praticado
pelo Sgt BRUM teria sido evitado, nesse cenário.
Além do mais, as experiências em casos semelhantes, já enfrentadas
por este Tribunal, nos mostram que, mesmo com a realização do certame
licitatório, é possível se constatar a prática de crimes, de maneira que não há
garantias de que se o Comandante tivesse determinado a licitação visando à
derrubada e venda das árvores nenhum crime teria sido praticado.
O fato é que, pelo visto, o Comandante tomou as
providências que, a nosso ver, qualquer outro militar exercendo a função dele
tomaria, diante das circunstâncias de emergência que a situação reclamava,
devido aos riscos iminentes de danificar as instalações da OM ou de ferir
alguém naquele lugar.
Embora a forma como o Maj MAYMONE cobrou do Sgt BRUM o
cumprimento da missão esteja sendo questionada nesse feito, é inegável, por outro
lado, que existiu a preocupação do Oficial sobre a determinação dada àquele
sargento, sobre o destino dos valores que deveriam ter sido empregados na
construção dos quiosques, tanto que cobranças foram feitas, rotineiramente, por
aquele Comandante ao graduado.
Por derradeiro, mas não menos importante, vale a pena trazer trecho do
interrogatório do então acusado Maj MAYMONE, acerca das dificuldades em
administrar uma Unidade Militar, ocasião em que ele:
“(...) deixou claro ao seu sucessor no Comando que haviam dívidas a serem
recebidas pelo corte das madeiras; que como Comandante tinha diversas funções,
como ordenador de despesas, comandante de tropa, entre outras, por isso precisava
delegar atribuições e, na medida do possível, fiscalizava e cobrava deles as
missões; que se não fizesse isso seria impossível comandar a unidade; que existia
confiança entre o depoente e seus subordinados; (...).”. (Grifos nossos.)
Enfim, considerando-se que a conduta do Major não se amoldou ao
crime de peculato-desvio, por omissão, a teor do art. 303, c/c o art. 29, § 2º, do
CPM, na forma imputada pelo MPM, nem ao delito de peculato-culposo, previsto
no § 3º do art. 303 do CPM, conforme pedido pela PGJM, o pleito não merece
prosperar, devendo-se permanecer incólume a sentença absolutória emanada, por
unanimidade, pelo Conselho de Justiça.
DA CONDUTA DO ENTÃO CB SOLANO DE SOUZA PORTO
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
58/68
Igualmente, insurge-se o MPM contra a absolvição do ex-Cb
SOLANO das sanções do art. 303 (na modalidade peculato-desvio), emanada pelo
Escabinato.
Na Exordial Acusatória, o MPM aduz que o acusado teria desviado em
proveito próprio a monta de R$ 14.715,00 (catorze mil e setecentos e quinze reais),
conforme trecho abaixo, in verbis:
“Diante dos fatos apontados, resta evidenciado que os denunciados SOLANO DE
SOUZA PORTO e RODRIGO BRUM EVANGELHO desviaram em proveito
próprio a quantia de R$14.715,00 (quatorze mil setecentos e quinze reais) e R$
4.905,00 (quatro mil novecentos e cinco reais)”. (Grifo nosso.)
No entanto, da mesma forma, não merece guarida o pleito ministerial,
pelos fatos a seguir aduzidos.
Extrai-se dos autos que o ora acusado Cb SOLANO – após
subdelegação do Sgt BRUM – ficou responsável por contratar uma madeireira para
o corte e a compra de eucaliptos pertencentes à Unidade em que ambos serviam. Tal
subdelegação se deu sob o argumento de que o Cb SOLANO conhecia a região de
São Gabriel/RS e, por essa razão, teria maior conhecimento do comércio na cidade
em que se encontra aquela OM.
Sendo assim, após receber a missão do Sgt BRUM, o acusado firmou,
em nome próprio, contrato de promessa de compra e venda com a empresa Arnoldo,
Kollert & CIA LTDA, de propriedade do Sr. IVO KOLLERT, devendo receber um
total de R$ 19.620,00 (dezenove mil e seiscentos e vinte reais), em quatro parcelas
de R$ 4.905,00 (quatro mil e novecentos e cinco reais), sendo a primeira delas
paga no ato da assinatura do contrato, em 23/4/2014, e as subsequentes em
23/5/2014, 9/6/2014 e 23/6/2014 respectivamente, conforme recibos carreados aos
autos que comprovam esses pagamentos.
Todavia, a dúvida que surge é se o Cb SOLANO, realmente, desviou
qualquer valor em proveito próprio, como aduz o MPM, enquadrando sua conduta
no crime de peculato-desvio, que prevê:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão,
ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos. (Grifos nossos.)
Conforme se observa na redação do tipo penal acima, imputado ao réu
Cb SOLANO, fica patente que os atos praticados por esse graduado não preenchem
todas as elementares do crime em questão.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
59/68
Primeiro, porque esse acusado não desviou dinheiro algum, visto
que, segundo os autos, os valores atinentes à negociação dos eucaliptos foram parar
nas mãos do Sgt BRUM. Nem mesmo foi possível comprovar, de maneira
inquestionável, que os cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ou R$ 4.905,00
(quatro mil novecentos e cinco reais) ficaram na posse desse réu, com todas as
vênias ao laborioso representante do MPM.
Segundo, porque não há provas nos autos em condições de demonstrar
que o Cb SOLANO se apossou ou deteve esse dinheiro. Ao contrário, existem
elementos suficientes aptos a comprovar que o Cb SOLANO pagou do próprio
bolso ao Sgt BRUM, de forma antecipada, e de uma vez só, o valor total ou, na
pior das hipóteses, a maior parte desse montante, já que, segundo declarou o
próprio Cabo do Exército Brasileiro em Juízo, precisou ficar com uma pequena
parte do dinheiro para empregar na retirada da madeira de dentro da Unidade
Militar.
O fato é que, se de um lado, há indícios de que o Sgt BRUM pagou um
percentual desse dinheiro público ao réu ex-Cb SOLANO, de outro, verificou-se que
esses indícios não foram confirmados nos autos, motivo pelo qual não há como
impor condenação ao graduado pelo crime de peculato-desvio.
Aliás, nem mesmo os próprios membros da diretoria do clube sabiam
da participação do ex-Cb SOLANO nas negociações atinentes às madeiras,
consoante os relatos do Sgt MARLON DA SILVA MOREIRA, do Sgt GUSTAVO
DA SILVEIRA CHAGAS, Sgt DIEGO AZAMBUJA COELHO PALAU. Já o Sgt
ANDERSON RICARDO MOREIRA LEITE relatou que ficou sabendo por outras
fontes.
Mesmo assim, o esforçado representante do Parquet Militar,
rechaçando a sentença absolutória, sustentou que, em sede pré-processual, o
Comandante da OM teria afirmado que havia designado o ex-Cb SOLANO para
proceder nas negociações acerca do corte e da venda dos eucaliptos.
Posteriormente, o próprio MPM admite que o fato mais provável é de
que houve, na verdade, a subdelegação por parte do Sgt BRUM ao ex-Cb SOLANO,
não apenas por conhecer bem a região, mas também em razão da confiança mútua
existente entre ambos os militares.
De fato, verificou-se nos autos que, talvez, por causa desse grau de
confiança, o acusado ex-Cb SOLANO emprestou o montante total acordado na
negociação – ou no mínimo grande parte dele – ao seu superior hierárquico Sgt
BRUM, uma vez que este era o legítimo destinatário desses valores, por ter sido
designado pelo Comandante da OM para providenciar a retirada dos eucaliptos e a
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
60/68
compra dos materiais de construção para os quiosques, embora o MPM sustente que
não houve o repasse desse dinheiro por parte do ex-Cb SOLANO ao Sgt BRUM em
sua integralidade, sem, contudo, comprovar tal alegação de forma robusta.
Sobre esses fatos, vale colacionar trecho do depoimento desse
acusado, in verbis:
“(...) que deu (ao Sgt BRUM) um dinheiro que era dele (do depoente) e o seu IVO o
ressarciu; (...) que a (...) Madeireira Paraná comprou (a madeira) e o depoente
passou esse dinheiro todo para o Sgt BRUM e a Madeireira o pagou em quatro
parcelas, ressarcindo o seu valor. Até porque eles tinham pressa para construir
esses quiosques e a única proposta que a Madeireira fez seria pagar em quatro
parcelas; que até aonde o Sgt BRUM lhe falou seria a empresa dele Paz e
Evangelho (que construiria os quiosques); (...) que o BRUM foi até ele e pediu
para que entrasse em contato com alguém para fazer isso (derrubar e comprar as
madeiras), porque ele não tinha conhecimento de ninguém na cidade, pelo fato de
ele não ser de lá, sabe lá por qual motivo, e o depoente acabou fazendo: entrou em
contado com a madeireira e fez o negócio (...); que na época o Sgt BRUM lhe
pediu (que ele emprestasse o dinheiro adiantado), porque tinha amizade com ele
(...); que teria entregue, ao todo, para o (Sgt) BRUM R$ 19.620,00 (dezenove mil,
seiscentos e vinte reais); que não chegou a cobrar nenhum juro, só as notas que
eles usaram, porque precisava escoar a madeira (...)”. (Grifos nossos.)
Nesse sentido, o proprietário da Madeireira Paraná, Sr. IVO
KOLLERT, declarou que comercializou os eucaliptos com o Cb SOLANO pelo
valor de R$ 19.620,00 (dezenove mil e seiscentos e vinte reais), sendo o
pagamento feito a esse graduado, sempre na sede da empresa, em quatro
prestações de R$ 4.905,00 (quatro mil e novecentos e cinco reais), conforme se
verifica no trecho do depoimento daquele empresário:
“(...) que os valores referentes ao pagamento das madeiras foram pagos na empresa
ao Sr SOLANO DE SOUZA PORTO na sede da empresa o mesmo recebeu os
seguintes valores: 1) R$ 4.905,00 (quatro mil novecentos e cinco reais) (...), 2) R$
4.905,00 (quatro mil novecentos e cinco reais) pago até o dia 23/05/2014 (pago em
dinheiro dia 26/05/2016), 3) R$ 4.905,00 (quatro mil novecentos e cinco reais) pago
até o dia 09/06/2014 (pago em dinheiro), 4) R$ 4.905,00 (quatro mil novecentos e
cinco reais) pago até o dia 23/06/2014 (pago com cheque do Banco Sicredi)
(...).”. (Grifos nossos.)
Valores esses que, conforme ressaltado anteriormente, foram entregues
pelo Cb SOLANO, de uma vez só e por empréstimo ao Sgt BRUM no dia da
assinatura do contrato.
Dando continuidade a seu desiderato, o Órgão ministerial comparou os
depoimentos do CB SOLANO e concluiu que “houve uma sensível alteração na sua
narrativa”. Entretanto, permissa venia novamente, não se vislumbra, nesse ponto
específico, nenhuma gravidade, por parte do referido acusado, quando ele declarou
em IPM (no ano de 2016) que depositou o dinheiro na conta da Empresa pertencente
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
61/68
à esposa do Sgt BRUM e tempos depois (no ano de 2020), já durante o processo,
declarou que “a entrega foi realizada em mãos” para o referido sargento. Até
porque, de uma forma ou de outra, o Cb SOLANO fez com que o dinheiro público,
relativo ao serviço realizado na OM pela empresa do Sr. IVO, chegasse ao Sgt
BRUM, pouco importando se isso aconteceu por depósito bancário ou se foi
entregue em mãos. Além do mais, havia se passado cerca de 4 (quatro) anos entre
uma declaração e outra, de maneira que não há como condenar esse réu por essas
declarações.
Já com relação à alegação ministerial de que o Cb SOLANO declarou
em IPM que recebeu um percentual próximo a R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por ter
adiantado, com recurso próprio, o valor total da obra ao sargento e cerca de quatro
anos depois ter afirmado em Juízo que utilizou esse valor acima para custear a
retirada da madeira de dentro da Unidade Militar, visto que o clube não tinha CNPJ
para escoar o madeiramento, precisa ser analisada com reservas, pois, a considerar
as provas dos autos, é plenamente possível que o Cb SOLANO, de fato, tenha
utilizado esse valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para empregar no escoamento
dessa madeira.
Em outras palavras, é possível que o nominado Cabo do Exército
tenha ficado com esse percentual, por ter repassado, de uma vez só, ao Sgt BRUM
o valor integral da negociação das árvores? Sim, é possível. Por outro lado, existe
também a possibilidade de ele ter, efetivamente, empregado essa quantia em
prol da agremiação que ficava dentro da Unidade Militar em que servia.
Até porque alguém precisou escoar todo o madeiramento do interior da
OM e o que consta dos autos sobre essa questão é que foi o Cb SOLANO quem
providenciou essa retirada.
Dessa forma, a alegação do MPM, na Denúncia, de que “a empresa
compradora” era a “responsável pela derrubada e retirada da madeira da área
militar”, não encontra respaldo nas provas dos autos, por não estar demonstrado que
foi o Sr. IVO quem retirou o madeiramento.
Pelo contrário, diante do que se verificou na espécie, tudo leva a crer
que foi o Cb SOLANO quem providenciou o escoamento de toda a madeira do
interior da OM, utilizando-se, para tanto, de um percentual do valor referente à
negociação com Sr. IVO, percentual esse que o Órgão Ministerial acredita que
foi desviado pelo então Cabo do Exército, em proveito próprio.
Quanto ao argumento do MPM, de que “o simples fato do ex-Cabo
Humberto Pedrozo Torbes poder emitir nota de produtor rural não parece ser tão
relevante, pois o pai do Cabo SOLANO também poderia emitir tal documento”, é
suficiente ressaltar que somente o próprio HUMBERTO PEDROZO TORBES
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
62/68
poderia esclarecer essa questão referente à emissão da nota de produtor rural para
escoar a madeira de dentro do quartel. No entanto, conforme consta dos autos, esse
depoimento jamais será realizado, devido a seu falecimento.
Destarte, não há, igualmente, provas suficientes nos autos em
condições de afirmar, de forma categórica, que foi o pai do Cb SOLANO quem
emitiu a nota de produtor rural para escoar a madeira do interior da Unidade
Militar em questão.
O fato de o genitor do Cb SOLANO já ter emitido essa Nota de
Produtor em situações anteriores, conforme documento anexado aos autos, com data
de 7/8/2013, não tem condições, por si só, de comprovar que ele também emitiu o
mesmo documento no caso sub examine, concessa venia outra vez.
Sendo assim, ao contrário do que alega o nobre representante
ministerial, o ônus de provar que o falecido Cb HUMBERTO PEDROZO
TORBES recebeu, em vida, aqueles valores para emitir a Nota de Produtor
Rural no caso concreto cabe ao MPM, porque foi a parte que levantou essa tese,
levando-se em consideração que o ônus da prova cabe a quem alega.
Até porque, conforme muito bem salientou o combativo
representante ministerial, “o acusado tem direito ao silêncio”, bem como a
legislação penal até autoriza que o réu faça declarações mentirosas, inclusive em
Juízo, “sem que isto lhe traga qualquer sanção” ou responsabilização.
Certo é que o Cb SOLANO entregou os valores ao Sgt BRUM, até
porque se de fato aquele subordinado não tivesse entregado o dinheiro a esse
superior hierárquico, o normal seria que o nominado sargento tivesse tomado
providências, no sentido de enquadrar aquele subalterno, à luz do regulamento
disciplinar e, conforme se verificou nos autos, em nenhum dos depoimentos do
Sargento isso foi declarado, o que nos leva a inferir que, realmente, o Sgt BRUM
recebeu o dinheiro.
Desse modo, o crime imputado ao Cb SOLANO na Denúncia, qual
seja, de desviar, em proveito próprio, os valores da venda da madeira
proveniente dos eucaliptos que estavam situados no Campo de Instrução e no
interior do quartel em que servia, não merece prosperar, pois não há provas de
que ele se locupletou ou se apropriou ou, ainda, desviou esses valores para si,
concessa venia.
Destarte, mesmo que o Cb SOLANO tivesse sido expressamente
designado pelo seu Comandante para ficar à frente dessa questão – pois não se tem
como provar isso, diante do que foi apurado nos autos fica difícil afirmar que esse
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
63/68
graduado recebeu os valores inerentes à negociação da madeira e os desviou em
proveito próprio, como acredita o MPM.
Por outro lado, é possível constatar na espécie que o Cabo, de fato,
recebeu o dinheiro e o repassou ao Sgt BRUM; sargento este que,
comprovadamente, foi quem procurou aquele subalterno para auxiliá-lo nas
negociações, e não o Comandante, que, pelo visto, foi maliciosamente
convencido pelo Sgt BRUM, quando esse graduado alegou àquele Oficial que
precisava dos serviços do Cb SOLANO.
Por oportuno, cumpre lembrar que o próprio MPM, neste Recurso de
Apelação, concluiu que, diante do conflito de versões contido nos autos, “não
houve por parte do oficial a designação do Cabo SOLANO, pois nenhuma
testemunha, nem mesmo o Sargento RODRIGO BRUM EVANGELHO, tampouco o
próprio Cabo SOLANO DE SOUZA PORTO, corroborou a versão inicial”.
Ora, se nem mesmo é possível comprovar nos autos que o Cb
SOLANO se locupletou dos cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), então, com
muito mais razão, não há como demonstrar que ele desviou valores acima dessa
cifra, como sugere o MPM na Denúncia.
Ainda buscando seu intento condenatório, o nobre representante
do Parquet Militar – já se aproximando do final de seu extenso recurso – insiste em
ressaltar que a contratação da empresa pertencente ao Sr. IVO só foi possível porque
o Cb SOLANO era militar que servia naquela OM, onde se encontravam os bosques
de eucaliptos. Sobre tais alegações, cabe, da mesma forma, reiterar que não
basta, para condenar o referido Cabo do Exército, sustentar a condição de
militar dele. É preciso, também, comprovar que esse graduado, efetivamente,
desviou verba pública em proveito próprio, coisa que, pelo apurado nos autos, o
vigilante membro do Órgão Ministerial não conseguiu demonstrar, data maxima
venia.
Aliás, observando atentamente o conjunto probatório, vê-se que não
existe uma prova sequer em condições de demonstrar que o Cb SOLANO se
apossou ou desviou para si valores públicos nesse caso.
Por outro lado, não há como duvidar, na espécie, que foi esse
acusado quem, de fato, negociou a venda das madeiras, assinou o
contrato e recebeu o dinheiro da negociação. Todavia, conforme já ressaltado, não
existem elementos suficientes indicando que ele desviou, em proveito próprio, esse
montante, como acredita o nobre representante do Órgão Ministerial. Ao contrário,
há provas nos autos apontando que o Cb SOLANO repassou ao Sgt BRUM os
valores oriundos da negociação relativa às árvores situadas no interior da OM
em que ambos estavam lotados.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
64/68
No intuito de buscar a condenação do Cb SOLANO, o MPM apontou
o seguinte:
“Veja-se que, no Extrato Bancário juntado no Evento 56, fl. 27, do PQS nº
0000070-23.2017.7.03.0203, pertencente à empresa Paz & Evangelho Ltda, Banco
Bradesco, Agência 1533, Conta Corrente nº 25-6, consta que houve um depósito,
contendo cheque/dinheiro, no valor de R$ 13.000,00, onde consta como número do
documento nº 1013279. (...).
Lembremos sempre. O ônus da prova compete a quem alega o fato. E neste ponto,
a defesa do Cabo SOLANO não fez prova suficiente de que também o valor em
espécie (R$ 4.095,00) teria sido repassado pelo militar ao Sargento BRUM.
Logo, as provas dos autos são no sentido que o Cabo SOLANO DE SOUZA PORTO
teria desviado para si a quantia de R$ 10.715,00, quantia resultante da subtração
de R$ 8.905,00 de R$ 19.620,00”. (Grifos nossos.)
Permissa venia novamente, o esforçado membro do Ministério Público
Militar procura sustentar a acusação apenas nos valores repassados pelo Cb
SOLANO ao Sgt BRUM, por meio de depósito em conta bancária.
No entanto, descuida-se o representante ministerial de ser
plenamente possível que o Sgt BRUM tenha feito uso de parte desses valores,
notadamente aqueles que ele recebeu em dinheiro, e, somente depois, ter
depositado o restante na conta bancária em nome da empresa de sua esposa.
Aliás, existem provas nos autos de que aquele graduado recebeu parte em dinheiro e
parte em cheques do montante em questão.
Então, tudo leva a crer que o sargento usou uma parte desse valor e,
posteriormente, depositou a outra na conta bancária da empresa Paz e Evangelho, o
que possibilita dar ao Cb SOLANO, no mínimo, o benefício da dúvida, quanto ao
desvio de valores públicos, por parte dele; benefício esse que não pode ser estendido
ao Sgt BRUM, levando-se em conta tudo que foi apurado nos autos em seu desfavor.
Por tudo isso, a sentença que absolveu o Cb SOLANO merece ser
mantida inalterada.
De mais a mais, foi possível constatar uma certa confusão nas razões
de Apelação ministerial, haja vista que ora o representante do MPM dá a
entender que o Cb SOLANO desviou um valor menor, ora sugere que o
graduado se locupletou com outro valor muito maior.
Assim também, o MPM ora sustenta que foi o Maj MAYMONE quem
delegou ao Cb SOLANO a missão de negociar a venda das madeiras, ora aquele
Órgão de acusação afirma que foi o Sgt BRUM quem designou o referido Cabo do
Exército para essa tarefa, conforme se verifica, in verbis:
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
65/68
“Segundo o apurado, o Major (...) MAYMONE (...) determinou a venda da
madeira proveniente de quatro bosques de eucaliptos (...), designando o Cabo
SOLANO (...) para realizar tal negociação (...)”. (Grifos nossos.)
Em outra oportunidade, o MPM declara o seguinte:
“(...) conforme restou demonstrado pelas provas carreadas aos autos, a
intermediação das negociações com as madeireiras (...) foi “delegada” pelo
Sargento (...) BRUM EVANGELHO ao então Cabo SOLANO (...), por este ter
maior conhecimento acerca das empresas da região”. (Grifos nossos.)
E mais adiante, o Órgão Ministerial conclui o seguinte:
“Nenhuma testemunha, nem mesmo o Sargento (...) BRUM EVANGELHO,
tampouco o próprio Cabo SOLANO (...) corroboraram a versão de que o Cabo
SOLANO teria sido designado pelo Major MARCO ANDRÉ DE ALMEIDA
MAYMONE.”. (Grifos nossos.)
Como visto, visando à condenação do Comandante da OM e do Cb
SOLANO, o representante do MPM, por vezes, não deixava claro quem fez o que na
senda criminosa, a exemplo do que se verificou alhures.
No entanto, em que pese essas confusões por parte do Órgão Acusador
nas suas razões recursais, apurou-se nos autos que foi o Comandante quem designou
o Sgt BRUM e esse graduado que delegou o Cb SOLANO para resolver a questão.
Qualquer outra alegação que não seja essa, com relação às designações, são meras
conjecturas, por estarem desprovida de elementos probatórios suficientes.
Ainda buscando a condenação do Cb SOLANO, o representante do
Órgão Ministerial ressaltou o seguinte:
“(...) não resta dúvida que o Cabo SOLANO DE SOUZA PORTO não repassou
integralmente o valor de R$ 19.620,00 ao Sargento RODRIGO BRUM
EVANGELHO, pois o próprio militar confessou que ficou com cerca de R$
4.000,00 (...).O Cabo SOLANO ficou para si com, no mínimo, R$ 4.620,00 do
recurso decorrente da venda da madeira oriunda dos bosques, mas tal valor pode
ser de até R$ 10.715,00”. (Grifo nosso.)
Sobre tal alegação, basta ressaltar que, se de um lado, existe a
possibilidade de o Cb SOLANO ter desviado cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
ou R$ 4.620,00 (quatro mil e seiscentos e vinte reais), de outro, também, foi
possível verificar que há elementos nos autos dando conta de que ele empregou esse
valor para escoar todo o madeiramento de dentro da OM, porquanto não está
cabalmente demonstrado que esse militar desviou, em proveito próprio, valores
públicos em razão do cargo, conforme sustenta o MPM, com todas as vênias.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
66/68
Ainda com relação às afirmações ministeriais supra, veja-se que,
segundo seu representante, o Cb SOLANO pode até ter desviado a maior parte do
valor pago pela derrubada das árvores e da venda da madeira, o que, a toda
evidência, não é crível por não haver provas robustas de que isso aconteceu, como já
demonstrado.
Ressalta igualmente, o MPM, que a consumação do delito de
peculato se dá com o desvio de qualquer quantia, desde que não seja
manifestamente irrisória. Ocorre que no contexto analisado, não há elementos
nos autos em condições de demonstrar que o Cb SOLANO desviou ou se
apropriou de verbas públicas, nem mesmo os R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
mencionados acima, tampouco foi possível provar que “o Cabo SOLANO e o
Sargento BRUM combinaram dividir o valor da venda da madeira entre eles”,
como acredita o membro do Parquet Militar.
Da mesma forma, não é o caso de se condenar o Cb SOLANO pelo
crime de peculato, previsto no art. 303, § 1º, c/c o art. 53, § 1º, ambos do CPM, em
razão do concurso de agentes, como sustenta o MPM, por não estar provado nos
autos que houve a vontade direcionada ou o conluio ou, ainda, qualquer
combinação entre o Cabo e o Sargento nesse caso, visando desviar o valor da
negociação dos eucaliptos, data venia.
Por oportuno, nem mesmo em sede de quebra de sigilo bancário foi
possível demonstrar que o acusado Cb SOLANO desviou ou se apropriou dos
valores em questão.
Assim também, não é o caso de se proceder à desclassificação para o
delito de apropriação indébita, disposto no art. 248 do CPM, como também pretende
o representante do Parquet Castrense.
Isso porque não há nos autos grau de certeza suficiente de que o
Cb SOLANO se apropriou de valores públicos, conforme já mencionado linhas
atrás, motivo pelo qual não se pode enquadrá-lo, igualmente, nas penas do delito
previsto no art. 248 do CPM.
Em suma, existindo dúvida razoável de que o Cb SOLANO desviou ou
se apropriou do valor relativo à negociação das árvores, tem-se que a manutenção
da absolvição é a medida mais sensata nesse caso, pois não existem elementos
probatórios suficientemente robustos in tela em condições de demonstrar que esse
acusado – ainda que em comunhão de desígnios com o Sgt BRUM –, agiu no
sentido de se locupletar financeiramente de verbas públicas, valendo-se do cargo que
exercia e da condição de militar.
Na mesma toada, assim já decidiu esta Corte castrense, ipsis verbis:
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
67/68
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IN DUBIO PRO REO. 1. O juízo de
certeza que se espera alcançar com as provas produzidas na instrução não deve ser
construído com base em meras especulações, presunções ou deduções. 2. O
princípio do in dubio pro reo é um princípio fundamental. Na hipótese de dúvida
razoável quanto à autoria e à materialidade, nasce em favor do agente a
presunção de inocência, uma vez que a culpa penal deve restar plenamente
comprovada. Recurso conhecido e provido. Decisão majoritária”. (STM. Apelação
nº 7000966-21.2018.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 11/6/2019.) (Grifos nossos.)
Dessa forma, em razão das incertezas que pairam nesse contexto fático
envolvendo o Cb SOLANO, a prudência manda que, em casos como esse, deve ser
aplicado o princípio do in dubio pro reo.
Sendo assim, diante das razões apresentadas, não há como condenar o
réu Cb SOLANO “na sanção prevista no art. 303 (peculato), ou, alternativamente,
na forma do art. 303, c/c art. 53, § 1º (concurso de agentes), ou, ainda,
subsidiariamente, nas iras do art. 248, tudo do CPM (apropriação indébita)”,
conforme requer, expressamente, o Órgão Ministerial, devendo-se, desse modo,
manter a absolvição, por não existir prova de ter o acusado concorrido para a
infração penal, com fulcro no art. 439, alínea “c”, do CPPM, nos termos da sentença
ou, ainda, na forma do art. 439, alínea “e”, do mesmo Códex processual, por não
existir prova suficiente para sua condenação.
Assim, agiu com acerto o Conselho de Justiça ao sentenciar, pois
aplicou, de forma adequada e proporcional, a dosimetria da pena referente ao Sgt
BRUM, bem como a escorreita capitulação quanto à absolvição do então Major,
hoje Ten Cel, MAYMONE e do ex-Cb SOLANO.
Ante o exposto, conheço e voto no sentido de negar provimento ao
Apelo da Defesa em favor do Sgt RODRIGO BRUM EVANGELHO e também de
negar provimento ao recurso do MPM para manter a Sentença a quo, que condenou
o Sgt RODRIGO BRUM EVANGELHO como incurso no art. 303 do CPM (na
modalidade peculato-desvio), à pena mínima de 3 (três) anos de reclusão, em regime
prisional, inicialmente, aberto, sem a concessão do sursis, por expressa vedação
legal, com o direito de apelar em liberdade, aplicando-lhe a pena acessória de
exclusão das Forças Armadas, na forma do art. 102 do CPM, e que absolveu o Ten
Cel MARCO ANDRÉ DE ALMEIDA MAYMONE das sanções do art. 303 c/c o art.
29, § 2º, do CPM (peculato-desvio por omissão), nos termos do 439, “b”, do CPPM,
assim como absolveu o ex-Cb SOLANO DE SOUZA PORTO das sanções do art.
303 (na modalidade peculato-desvio), a teor do art. 439, alínea “c”; acrescentando-
se, nesse caso, a alínea “e” desse mesmo dispositivo processual, tudo do CPPM.
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12/04/2023, 15:56
:: 40001349865 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=5c76d0ab8e1078...
68/68
Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349865v11
e do código CRC c1624b5e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 11/4/2023, às 20:56:8
7000456-03.2021.7.00.0000
40001349865 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR